Tribunal: CARF
Processo: 10235.720389/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720389/2022-27
ACÓRDÃO
2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
PRECATÓRIOS
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizando a compensação de contribuições sociais
com créditos de precatórios adquirido de terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 14a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), que julgou procedente glosa de
compensações declaradas em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
DO DESPACHO DECISÓRIO
...
2. Durante procedimento de Auditoria de Compensações, o sujeito passivo foi
intimado em 29 de maio de 2019 (Termo de Intimação Fiscal n° 3/2019 -
ERAC/2a RF) a detalhar, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem dos créditos
utilizados na compensação de contribuição previdenciária declarada nas GFIPs
das competências 0 1 /2017 a 13/2017, as quais encontram-se elencadas na
planilha abaixo:
...
3. Consoante as informações prestadas em GFIP tais créditos, utilizados nas
compensações em 2017, teriam como origem fatos ocorridos na própria
competência (competência inicial e final de origem do crédito da
compensação). É o que se infere da pesquisa GFIP a seguir:
...
4. Percebe-se, também, da planilha acima, que as GFIPs referentes às
competências 01/2017 a 12/2017, além de possuírem compensações
previdenciárias, foram quase todas enviadas entre março e maio de 2019,
sendo algumas transmitidas em agosto de 2019, já durante o curso desta
auditoria de compensações.
7. Em 05.07.2019 a interessada apresentou resposta à intimação, juntada às
fls. 21 a 60. Em sua resposta, a interessada alega que: (...)
8. Da resposta inicial do contribuinte, verifica-se que: I) em relação as
competências 01 a 03/2017, alega que os valores compensados foram
incluídos no PERT - Modalidade Débitos Previdenciários junto à Receita
Federal; II) o crédito utilizado na compensação previdenciária nas demais
competências, teria como origem sentença judicial transitada em julgada em
05.11.1990, todavia, tal crédito não pertenceria originalmente à interessada,
mas sim a terceiro, da qual adquiriu o crédito por meio de escritura pública.
Além disso, o crédito não teria relação com tributo, mas sim teria a natureza
de precatório.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
3
9. Com base apenas nestas duas informações fornecidas pelo contribuinte,
desde já pode se inferir a inadequabilidade das compensações em GFIP
realizadas à luz da legislação vigente.
10. Não obstante, uma vez que o contribuinte alegou que o crédito utilizado na
compensação previdenciária havia sido adquirido de terceiro por meio de
instrumento público, mas não o apresentou em sua resposta, além de não ter
fornecido outras informações solicitadas na primeira intimação, decidimos
realizar nova intimação, ...
(...)
11. O contribuinte apresentou resposta em 29/07/2019 anexou os
documentos solicitados, e, no mérito, argumentos para tentar justificar a
compensação realizada. Em relação a esses, trataremos na seção destinada a
análise deste Despacho Decisório.
12. Foi emitido Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, sendo o
contribuinte cientificado deste em 13.08.2019.
13. É o relatório.
Da Análise
...
15. Assim, por meio da resposta ofertada pela interessada, verificamos que
este basicamente ignorou a legislação citada no termo de intimação ERAC n°
4/2019, especialmente na parte em que é reproduzida a Solução de Consulta
Cosit n° 101/2014, que trata justamente da Compensação com créditos
oriundos de precatórios e da Lei n°. 12.431/2011, optando por apresentar tese
jurídica interpretativa própria acerca do instituto da compensação de
precatórios dentro da esfera administrativa, inclusive, omitindo dispositivos da
lei específica citada em benefício da tese propugnada, a fim, talvez, de
legitimar a argumentação para a compensação realizada.
16. Cita-se novamente a ementa da SC n° 101/2014...
17. Vejamos o disposto pela legislação citada pelo contribuinte em sua
integralidade:
(...)
18. Nos parágrafos 3°, 4° e 5°, não citados pela interessada, encontram-se
detalhes sobre a compensação com crédito oriundo de PRECATÓRIO, a qual,
conforme se observa na Lei é feita no âmbito do Poder Judiciário, na fase de
execução, e não por iniciativa própria, a posteriori e alvitre do sujeito passivo,
no âmbito administrativo. A compensação de precatórios, não se confunde
com a compensação administrativa, regulada por lei própria (9.430/96), a qual
é feita ENTRE TRIBUTOS administrados pela Receita Federal e em seu âmbito.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
4
19. Cita-se agora os demais dispositivos da Lei 12.431/2011 que detalham a
compensação de precatórios no âmbito do Poder Judiciário: (...)
20. Verifica-se que pela Lei, o procedimento de compensação de débitos, com
precatórios, será iniciado na própria ação. Após condenação transitada em
julgado, a União Federal deverá, no prazo de trinta dias, informar a existência
de débitos admissíveis para compensação, indicando os dados necessários,
inclusive para atualização dos valores pela contadoria judicial.
21. Ademais, fica evidente que a compensação administrativa de valores
correntes devidos a título de contribuição à previdência social, com crédito
que possui a natureza de precatório, adquirido de um terceiro em negociação
particular, sendo apenas este terceiro a parte envolvida no processo judicial,
e, ainda, cuja decisão terminativa ocorreu a quase uma década atrás (no caso
da decisão de execução, em 2009), não está prevista na legislação competente
que disciplina a compensação judicial de precatórios.
22. Assim, os argumentos apresentados pela interessada além de padecerem
de previsão legal, advém de tese e interpretação jurídico-normativa extensiva
a qual contraria e ignora os procedimentos legais existentes e previstos como
próprios à compensação tributária administrativa, e não encontram amparo
legal na legislação relativa a compensação de precatórios. Não pode o
contribuinte partindo de livre interpretação do sistema jurídico realizar ações
contrárias ao estabelecido pela lei. Ao fazer isso, sem respaldo de uma decisão
judicial prévia, realizará uma clara infração tributária, a qual acarretará
indubitavelmente em perdas financeiras, neste caso, à Previdência Social.
23. Esclarece-se que a compensação tributária é modalidade de extinção do
Crédito Tributário na qual o sujeito passivo utilizando-se de créditos próprios,
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, compensa débitos que possua para
com a Fazenda Pública. Conforme o Código Tributário Nacional, a lei pode,
"nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação".
24. A Coordenação Geral de Tributação já se manifestou sobre a matéria
através do Parecer Normativo Cosit n° 11, de 19 de dezembro de 2014, onde
conclui que o sujeito passivo, ao fazer a opção pela compensação pela via
administrativa, sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), especificamente a Instrução Normativa n°
1.717, de 2017, conforme § 14 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e as demais
limitações legais.
25. Novamente, ressalta-se que a compensação na via administrativa não se
confunde com a compensação de precatórios decorrente de decisão judicial
prevista no art. 100 da Constituição Federal e disciplinada pela Lei
12.431/2009. O procedimento para compensação na via administrativa pode
se dar de formas diferentes, variando conforme se o crédito a ser
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
5
compensado é de origem fazendária, ou previdenciária, ou se advém de
decisão judicial transitada em julgado que envolva tributos.
26. Desse modo, há diferentes formas de procedimento para compensação
administrativa, diferenciando-se, por exemplo, o procedimento para a
compensação de crédito fazendário decorrente de sentença judicial transitada
em julgado; a compensação de crédito fazendário; e a compensação
previdenciária, todas possuem como fundamento o art. 170 do CTN, são
regulamentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na Instrução
Normativa n° 1.717/2017, conforme § 14 do art. 74 da Lei n° 9.430. Estas não
se confundem com a compensação de precatórios decorrente de sentença
judicial transitada em julgado, que possuem como fundamento o art. 100 da
Constituição Federal, disciplinados pela Lei n° 12.431/2011.
27. Com efeito, em sua resposta ao Termo de Intimação - ERAC n° 4/2019, o
contribuinte propugna em seu item III, sobre a "Inaplicabilidade das leis n°
9.430/1996 e IN 1717/2017" para a compensação de precatórios.
Efetivamente a compensação de precatórios não segue a normativa da Lei n°
9.430/1996 e da IN 1717/2017 (que regulamentam a compensação
administrativa), mas sim a da Lei 12.431 de 2011, a qual apesar de citada, não
é observada pelo próprio contribuinte, uma vez que nesta ocorre a
compensação dentro de ação judicial própria e não da forma realizada pelo
sujeito passivo. Ressalta-se que uma vez que o contribuinte efetuou a
compensação da contribuição corrente devida à Previdência Social (tributo
administrado pela SRFB), deve ser aplicada a Lei 9.430/1996 e a IN 1717/2017,
que regem a matéria relativa a compensação de tributos.
28. O interessado, em suas compensações, ao que tudo indica tem objetivado
realizar a compensação administrativa previdenciária.
29. Informamos ao sujeito passivo no Termo de Intimação ERAC n° 4/2019, que
essa, nos termos do artigo 84 da IN 1717/2017, destina-se a compensar
débitos previdenciários que o sujeito passivo possua, via de regra com
créditos derivados de contribuições previdenciárias, as quais são previstas
pela Constituição Federal e pela legislação tributária como sendo as seguintes:
(...)
30. São estes os casos previstos legalmente para que um crédito possa ser
utilizado para efetuar a compensação previdenciária em GFIP. Relembre-se
que o crédito alegado, resulta de ação trabalhista, Precatório SINTER,
adquirido de terceiro, não possui caráter de contribuição previdenciária ou de
tributo. Assim, nos termos da legislação aplicável, não pode esse crédito ser
utilizados para esse tipo de compensação. Não há previsão legal para tanto,
sendo outros os ditames legais existentes.
...
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
6
32. Veja que o próprio artigo em seu caput ressalta a diferença de
procedimento entre a compensação previdenciária e a fazendária, além de,
conforme grifamos acima, destinar-se somente a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil. Afinal, não faria sentido que a SRFB,
administrativamente, regulasse e promovesse a compensação de valores que
não tem competência para tratar.
33. Além disso, na hipótese de decisão judicial transitada em julgado favorável
ao contribuinte, que abarque tributo administrado pela Receita Federal que
não possua caráter previdenciário, antes de haver a compensação, nos termos
do artigo 99 e seguintes da IN 1717/2017, o contribuinte deverá proceder a
habilitação do crédito tributário: (...)
34. Após essa breve elucidação detalhando a sistemática da compensação
administrativa, verifica-se que não assiste ao contribuinte o direito à
compensação nas modalidades acima, uma vez que o crédito reconhecido
judicialmente no processo não decorre de contribuição previdenciária, muito
menos de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, mas sim de
ação trabalhista, constituído por sentença judicial transitada em julgado, com
natureza de precatório (pagamento devido pela Fazenda Pública), aplicando-
se, se for o caso, a compensação do artigo 100 da Constituição,
regulamentada, no âmbito federal, pela Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011,
em seus arts. 30 a 42, realizada no curso do processo judicial.
35. Conclui-se que não assiste razão ao contribuinte realizar a compensação
administrativa previdenciária, ainda mais, utilizando-se de crédito adquirido de
terceiro por meio de instrumento particular, com natureza de precatório,
decorrente de decisão judicial trabalhista transitada a quase uma década.
Afinal, a compensação administrativa, regulada pela Receita Federal, não se
confunde com a compensação judicial, não se presta a compensar valores que
não são administrados por essa instituição, apenas tributos federais. Ressalta-
se, ademais, que o procedimento adotado pelo contribuinte não possui
previsão legal, destoando do estabelecido pela Lei n° 12.431/2011.
36. Por todo o exposto, resta claro que as compensações realizadas em GFIP
não demonstraram ter suporte legal, de modo que as compensações
efetuadas pelo sujeito passivo devem ser consideradas não homologadas e os
créditos tributários que foram supostamente assim liquidados devem retornar
à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária
vigente.
37. Cita-se a Legislação referente à competência das compensações realizadas
dos valores devidos à Previdência Social: (...)
38. Em relação a possibilidade de aplicação de multa isolada, prevista no inciso
I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, agravada no
caso de comprovada falsidade da declaração, o contribuinte foi informado
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
7
sobre esta, no item 5 do termo de intimação ERAC n° 4/2019. No tópico a
seguir, tratar-se-á da possibilidade de aplicação da multa isolada no valor de
150% da compensação realizada.
39. Por fim, segue planilha demonstrativa do período da compensação, seus
valores e o resultado da Auditoria:
.........
40. Em relação a compensação das competências 01, 02 e 03 de 2017,
incluídas na glosa, convém rememorar que o contribuinte em sua resposta
afirmou que "Cumpre informar que no que diz respeito as competências
referentes aos períodos de 01 a 03/2017, as mesmas foram incluídas no PERT
- Modalidade Débitos Previdenciários junto à Receita Federal, conforme
consolidação em anexo (doc. 01)". Novamente, temos outra informação
improcedente ofertada pelo contribuinte.
41. A seguir, colacionam-se informações das compensações nas GFIPs 01, 02 e
03 de 2017, e do valor devido à Previdência APÓS essa compensação ser
realizada:
...
42. Observa-se que na competência 01, por exemplo, após a compensação
realizada, o contribuinte ainda devia o valor de R$ 873.299,63 (R$ 808.650,19
+ R$ 64.649,44) à previdência. O mesmo ocorre nas outras duas competências.
Esses valores foram incorretamente reduzidos pela compensação
previdenciária.
43. Veja-se agora planilha contendo o valor devido à previdência
(demonstrado em GFIP, já indevidamente compensado) e o correspondente
pagamento de GPS do valor devido, com informações de todo o ano de 2017,
para os CNPJ 04.815.734/0018-28 e 04.815.734/0033-67, responsáveis pelas
compensações realizadas (filiais):
...........
44. Percebe-se que ALÉM de compensar indevidamente e reduzir o montante
devido à previdência, o contribuinte não pagou se quer os valores já reduzidos
declarados, não realizando qualquer pagamento de GPS.
45. Foram esses valores confessados nas competências 01, 02 e 03, e não
pagos, que foram objeto do PERT realizado pelo contribuinte. Assim, não resta
dúvidas de que improcedente é o argumento apresentado, não servindo de
forma alguma para justificar as compensações nesse período.
Da Aplicação de Multa Isolada por Falsidade na Declaração - Auto de Infração
Processo n° 10215.721921/2019-66
...
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
8
73. Atendendo o disposto no caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, que,
desde a publicação da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
disciplina que as contribuições nele especificadas poderão ser restituídas ou
compensadas nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), veio a Instrução Normativa RFB n° 1717, de 17 de julho
de 2017 preconizar o seguinte: (...)
74. A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, c/c o art. 225 do Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, e com os arts. 47, 456 e 460, da IN RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009.
75. Demais disso, a Solução de Consulta Interna n° 3 - Cosit, de 05/02/2013,
publicada em 25/02/2013, define a sistemática para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados em GFIP, destacando-se, de sua ementa, os
excertos a seguir transcritos:
(...)
76. Cabe à fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB confirmar e validar as
compensações declaradas em GFIP. Para tanto, é dever da empresa prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme artigo 32, inciso III, da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
abaixo transcritos: (...)
77. A Lei 8.383/1991, em seu artigo 66, na redação dada pela Lei 9.069/1995,
dispõe:
(...)
78. E, segundo dispõe a Lei 8.212/1991, artigo 89: (...)
79. Repise-se que a GFIP, a exemplo da DCTF, constitui instrumento de
confissão de dívida, podendo-se proceder à sua imediata inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) em caso de não pagamento no prazo estipulado na
legislação. É o que se depreende da leitura do Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de
junho de 1984, da Lei n° 8.212, de 1991, e do Decreto n° 3.048, de 1999,
conforme segue: (...)
80. Conforme dispositivos citados, o objeto de compensação no âmbito das
contribuições previdenciárias, deve ser, de um lado, o crédito previdenciário,
líquido e certo, e de outro, o crédito da mesma natureza, recolhido
indevidamente, não havendo que se falar em extinção de obrigação tributária
mediante crédito de natureza diversa (como no caso, créditos de terceiros,
adquiridos por escritura pública, advindos de decisão judicial favorável a
outrem, referente a precatórios, cujo trânsito em julgado da decisão ocorreu
em lapso temporal superior ao lustro prescricional definido pela lei).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
9
81. A entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
quanto comunica a existência de crédito tributário, enquadrando-se
perfeitamente nas prescrições dos §§ 1° e 2° do art. 5° do Decreto-Lei n°
2.124, de 1984 (transcritos acima). O descumprimento da obrigação de
apresentá-la no prazo fixado ou sua apresentação com incorreções ou
omissões enseja a aplicação de multa isolada: (...)
82. A Lei n° 8.212, de 1991, e a IN RFB n° 971, de 2009, determinam que, nos
casos em que não houve informação de dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária em GFIP, ou
seja, quando não se formalizou a constituição do crédito tributário por meio
desta declaração, mostra-se necessária a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento ressalvada a confissão do débito mediante
Lançamento do Débito Confessado – LDC: (...)
83. Em suma, quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito
tributário pela informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto
de apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma
situação de fato, concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, sem
prejuízo de eventual discordância por parte do Fisco.
Conclusão
84. Por todo o exposto, no uso da competência conferida pelo artigo 6°, inciso
I, alínea b da Lei n° 10.593, de 2002, combinado com artigo 112 do Decreto n°
7.574, de 2011, e Portaria RFB n° 1.453, de 29 de setembro de 2016, neste ato
NÃO HOMOLOGAMOS as compensações de contribuições previdenciárias
realizadas pela interessada em GFIP das competências 01 a 13/2017, no valor
total de R$ 15.834.098,61 (quinze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil,
noventa e oito reais e oitenta e sessenta e um centavos), devendo os créditos
tributários por elas liquidados retornar à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais
previstos na legislação tributária vigente, e a aplicação de multa isolada de
150% sobre o valor total do débito indevidamente compensado que será
tratada no processo de n° 10215.721921/2019-66.
2.2. Seguem acostadas aos autos, as intimações e respectivas respostas, as
extrações dos sistemas institucionais verificadas e demais documentos
mencionados no relatório pela autoridade fiscal.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. O contribuinte foi intimado do Despacho Decisório no 01/2017/ Equipe
Regional de Auditoria de Crédito/DRF-Santarém/PA, tendo ciência em
11/06/2020 (fl. 154/188), apresentando por intermédio de seu Procurador
Reynaldo Fiorio, que assina digitalmente, manifestação de inconformidade, em
06/07/2020, com anexos, documentos de identificação e comprobatórios (fls. 221
a 315), com as alegações que seguem adiante.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
10
I - DA TEMPESTIVIDADE
...
II - SÍNTESE DOS FATOS
3.2. Salienta que em 11/06/2020 a Impugnante foi intimada acerca do despacho
decisório, considerando indevidas as compensações realizadas, com aplicação de
multa isolada de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento).
3.3. Afirma que, no que diz respeito as competências referentes aos períodos de
01 a 03/2017, estas foram incluídas no PERT - Modalidade Débitos
Previdenciários junto à Receita Federal, conforme consolidação em anexo.
3.4. Ressalta que as compensações referentes as competências de 04 a 13/2017
são de contribuições previdenciárias autorizadas com crédito por decisão judicial
transitada em julgado.
3.5. Ressalta que o crédito judicial federal é originário da Reclamação Trabalhista
de autos n° 0005400-54.1990.5.11.0053, conhecido como "Precatório SINTER".
3.6. Afirma que faz jus ao direito de compensar débito tributário com créditos de
precatórios de natureza alimentar, nos termos do art. 100 e §§ da CF/88, com
redação dada pelas ECs n°s 62/2009, 94/2016, para a quitação do débito e sua
consequente extinção, conforme disposto no art. 156, II do CTN.
3.7. Observa que a Autoridade Fazendária, contrariando a legislação em vigor,
entendeu não ser caso de deferimento do pedido de compensação, considerando
não declaradas as compensações, tendo em vista que o crédito apresentado não
se refere a tributos administrados pela RFB e, a saber, restará demonstrada a
indevida autuação a qual deverá ser anulada.
III - DA AQUISIÇÃO E HIGIDEZ DOS CRÉDITOS PRECATÓRIOS
3.8. Esclarece que os créditos precatórios foram adquiridos da R. Benetti, que são
decorrentes de crédito judicial federal, originário da Reclamatória Trabalhista de
autos n° 0005400-54.1990.5.11.0053, conhecido como "Precatório SINTER" (doc.
ANEXO).
3.9. Aduz que a Reclamação Trabalhista promovida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Roraima - SINTER, representando 1.679
servidores, tramitou perante a Justiça do Trabalho de Boa Vista - RR - 11° Região,
e condenou a União Federal ao pagamento das quantias relativas às diferenças
salariais decorrentes da não inclusão dos professores no Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, estabelecido pela Lei 7.596/87,
com efeito retroativo à data da publicação do Decreto 94.664/87, que a
regulamentou, bem como, dos reflexos das mesmas nos institutos trabalhistas
cabíveis, tudo acrescido de juros e correções monetárias.
3.10. Menciona que o trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em
05.11.1990, conforme certidão de fls. 406 do Volume 3 dos autos. Em 26.05.1997
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
11
foram expedidos os Precatórios Requisitórios: (i) n° 0024/97 - no valor de R$
218.771.827,11; (ii) n° 0025/97 - no valor de R$ 63.968.370,50; (iii) n° 0037/97 -
no valor de R$ 11.514.306,69.
3.11. Salienta que conforme certidão da Secretaria da Junta de Conciliação e
Julgamento de Boa Vista - RR - fls. 2.516 do Volume 12 - os precatórios
requisitórios foram recebidos pelo Setor de Precatórios do TRT 11a Região e
formalizados com os respectivos n° 486, 487 e 488/97, sendo que o pagamento
dos referidos precatórios não ocorreu no orçamento devido, nem nos seguintes.
3.12. Comenta que a União Federal apresentou pedido de revisão de cálculos,
anexando Parecer Técnico, no qual reconheceu como devida a importância de R$
71.152.729,76.
3.13. Informa que diante de tal manifestação, em 11.02.2005, foi proferida
Sentença de Impugnação de Cálculos - fls. 5.348-5.351 do Volume 25 - no qual o
juiz assim se manifestou quanto ao pedido de revisão de cálculos da União: "a
irresignação da União Federal está preclusa, pois ela teve várias oportunidades
para se manifestar sobre os cálculos (por exemplo quando da expedição do
precatório 24/97 e 25/97 já baixados). Cabe única e exclusivamente apreciar erros
materiais, isto é, falta de observância dos limites da coisa julgada nos cálculos,
incorreções aritméticas e outros erros corrigíveis de ofício...Assim, atentando ao
que acima foi exposto, determino o refazimento dos cálculos questionados (quer
dizer os apresentados pelo sindicato), através do Setor de Cálculo do E. TRT."
3.14. Observa que de tal maneira, a sentença julgou parcialmente procedente o
pedido da UNIÃO FEDERAL, determinando o refazimento dos cálculos pela
Contadoria Judiciária, considerando como VERBA INCONTROVERSA o valor
reconhecido pela União Federal, sem prejuízo de eventuais diferenças a apurar -
chamada VERBA CONTROVERSA, determinando a expedição de novo precatório
requisitório relativo ao valor incontroverso e, em 09.12.2009 foi expedido o
Precatório Requisitório n° 734/2009, no valor de R$ 417.895.729,37 - fls. 8.812 do
Volume 44.
3.15. Aduz que em 23.05.2011, o Setor de Precatórios Requisitórios do TRT 11a
Região emitiu informativo - fls. 9.979-9.980 do Volume 49 - de que: (i) em
17.12.2009, o Precatório RP734/2009 foi deferido pela Presidente do TRT 11a
Região, para inclusão na proposta orçamentária da UNIÃO FEDERAL do ano de
2011; (ii) em 01.07.2010, o Precatório foi incluído no valor de R$ 430.829.406,89;
(iii) em 12.05.2011, o Ministro do TST - Horácio Raymundo Senna Pires exarou
despacho na Prevenção-CauInom-141428.2011.5.00.0000, determinando o
prosseguimento da execução no que tange a parcela incontroversa, sem qualquer
acréscimo de juros, correção monetária e eventuais reflexos, por serem questões
ainda pendentes na ação principal.
3.16. Ressalta que, o SINTER não é o exclusivo titular do direito material da ação,
mas sim, mero substituto processual, e que, os reais detentores do direito e do
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
12
crédito da Reclamatória Trabalhistas são os professores, associados à época ao
sindicato, sendo que, este também tem honorários a receber.
3.17. Comenta que cada servidor tem o seu valor individualizado nos autos,
baseado no tempo de serviço e cargo exercido e diante de tal fato, adquiriu
crédito de alguns dos professores, com anuência do SINTER, assim como adquiriu
do próprio Sindicato, relativo aos honorários deste, sendo que todos outorgaram
Procuração e Escritura Pública, lavradas no 1° e 2° Ofício de Notas Registro Civil,
Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos de Boa Vista - RR,
transferindo-lhe o crédito, dando-lhe direito a representá-los, bem como,
concedendo-lhe direito à sub-rogação.
3.18. Alega que o Tribunal de Justiça de Roraima já se manifestou sobre o negócio
jurídico celebrado entre estes e a Requerente, ressaltando que a cessão de
créditos provenientes de precatórios foi expressamente prevista pelo artigo 78,
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, e que o STJ já decidiu no
sentido que, mesmo em se tratando de créditos de origem trabalhista, o direito
pode ser livremente negociado fora do âmbito da Justiça do Trabalho e ademais,
os parágrafos 13 e 14, do artigo 100, da Constituição Federal, expressamente
permitem a cessão, total ou parcial, dos créditos precatórios a terceiros, sendo
apenas exigido para produzir efeitos, que seja feita a comunicação ao tribunal de
origem e à entidade devedora sem necessidade de "aprovação/homologação".
3.19. Afirma que os pedidos de compensação realizados foram com esteio na
redação do artigo 100, e seus parágrafos, do corpo permanente da Carta da
República, estes últimos com redação dada após a promulgação da Emenda
Constitucional 62/09, combinados com o artigo 5°, desta mesma emenda
constitucional, regulamentada pela lei n° 12.431/11, em seu artigo 30, que
fundamentou o pedido de compensação.
3.20. Ressalta que o crédito dado pelo peticionário é de natureza alimentar, como
dispõe a cabeça do artigo 100, da Carta da República.
IV DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O REQUERIMENTO DOS PEDIDOS
DE COMPENSAÇÃO
3.21. Argumenta que os pedidos de compensação realizados tiveram como esteio
a redação do artigo 100, e seus parágrafos, do corpo permanente da Carta da
República, estes últimos com redação dada após a promulgação da Emenda
Constitucional 62/09, combinados com o artigo 5°, desta mesma emenda
constitucional, regulamentada pela lei n° 12.431/11, em seu artigo 30 e, ademais
o crédito dado pelo peticionário é de natureza alimentar, como dispõe a cabeça
do artigo 100, da Carta da República.
V - AS NORMAS DO ARTIGO 100. §§ 9° E 10°, DA CARTA DA REPÚBLICA FORAM
REGULAMENTADAS PELA LEI ORDINÁRIA FEDERAL N° 12.431. DE 2011 -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 30. §§ 1°. 2° E 6° - AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO TEXTO
CONSTITUCIONAL -BENEFÍCIO LEGAL
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
13
3.22. Sustenta que em conformidade com o que dispõe os artigos 100, §§ 9° e 10°,
da Carta da República, é mister uma observação primeira, que a norma
constitucional independia de regulamentação, como explicitamente ela deixa
consignado e que o estado, sempre com seu ímpeto legiferante, decidiu agir e
houve por bem regulamentar, para o âmbito federal, o procedimento de
compensação de débitos tributários com créditos de precatório.
3.23. Colaciona o art. 30 e apenas os parágrafos 1o, 2o e 6o da lei no 12.431/2011
e afirma que o caso requer aplicação do texto de lei, e não apenas do texto
constitucional e, assim se entende por que a lei houve por bem regulamentar o
texto constitucional, no âmbito da compensação de créditos de precatórios
alimentares, com débitos tributários.
3.24. Afirma que a Carta da República, porém, disse ser desnecessária a
regulamentação e que a União Federal, então, assim agiu para não só
regulamentar o desnecessário, mas para também conceder o benefício de
ampliar a compensação estabelecida na carta da república.
3.25. Alega que esta lei estabelece as condições dos créditos e débitos que se
sujeitaram à compensação e que no tocante ao débito do CONTRIBUINTE, ele será
(i) inscrito ou não em dívida ativa, (ii) parcelado ou não, (iii) vencidos, pois devem
ser líquidos e certos, já no tocante ao crédito dado para compensação, deverá
ser, obviamente, crédito de precatório.
3.26. Atenta para leitura do § 6°, do artigo 30, no tocante à limitação ao aspecto
subjetivo da compensação, pois existe um benefício legal, pelo que deverão ser
levados à compensação "créditos e os débitos oriundos da mesma pessoa jurídica
devedora do precatório."
3.27. Afirma que não se restringiu o detentor do precatório, se original ou
cessionário. apenas se limitou a entidade devedora do precatório, devendo haver
o encontro de contas entre apenas débitos seus, com seus créditos e essa
condição está presente, pois que obteve mediante cessão de crédito convalidada
pelo artigo 5°, da e.c 62, de 2009 - créditos de precatório de natureza alimentar,
devidos pela União Federal e como já esclarecido acima, totalmente hígido.
3.28. Argumenta que se obedeceu, assim, a uma das condições do §6°, do artigo
30, qual seja o crédito de precatório é devido pela União Federal, já os débitos
tributários dados em compensação são devidos pelo recorrente também para a
União Federal.
3.29. Sustenta que as duas condições estão preenchidas, pelo texto de lei, pois a
lei não exigiu que o contribuinte fosse o credor original do crédito de precatório,
para autorizar a compensação, a lei só exigiu que o crédito de precatório e o
débito tributário se referissem à mesma pessoa jurídica devedora do precatório e
só o ente público, no caso, a União Federal, pode ser devedor do precatório, logo,
a compensação é possível.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
14
3.30. Destaca que como argumento de reforço, e autoridade, traz-se lição de
KYIOSHI HARADA em seu parecer "Convalidação das compensações e das cessões
de precatórios pela EC n° 62/2009", que colaciona.
3.31. Sustenta que há parâmetros, tanto no âmbito legal (Carta da República),
como no texto do § 6°, do artigo 30, da lei n. 12.431, de 2011 a autorizarem a
compensação pleiteada e, portanto, proceder as compensações com créditos
precatórios hígidos, não representa ilegalidade, ou mesmo fraude ao erário,
posto que se busca o encontro total de contas.
VI - DO ENTENDIMENTO DO EX-SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL EVERARDO
MACIEL SOBRE A COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS
3.32. Alega que o Ex-Secretário da Receita Federal, em diversas palestras e,
estudos já esposou seu entendimento sobre a possibilidade de compensação de
tributos com créditos precatórios, tratou deste assunto em matéria veiculada no
Estado de São Paulo, intitulada Moralidade Tributária em 02.11.2009 há quase 10
anos, onde expunha o contrassenso do Estado devedor de precatórios, em total
afronta à moralidade tributária, exige do contribuinte o pagamento obrigações
fiscais, colacionando excerto do artigo.
3.33. Aduz que como o assunto ainda pende de solução razoável, o Ex-Secretário,
continua a defender a compensação compulsória de créditos tributários inscritos
em dívida ativa, com precatórios, títulos de dívida pública, prejuízos, créditos
acumulados, referida proposição está inserida nos novos modelos de execução
fiscal, divulgado em suas palestras sobre a reforma tributária brasileira.
3.34. Argumenta que a dívida pública brasileira está em torno de 1 trilhão de reais
e a liquidez no recebimento seria de 1% e questiona se a compensação levada a
efeito pela impugnante junto a Secretaria da Receita Federal, seria tão
despropositada, respondendo que não, pois é detentora de crédito contra União
Federal, adquirido por meio de cessão de créditos, que por sua vez, deve tributos.
3.35. Salienta que, portanto, ao fazer a compensação estará o contribuinte
realizando um total encontro de contas e nem se alegue, que a justificativa se
resumiria tão somente à posição de credor e devedor da União Federal, a bem da
verdade está sedimentada em normas de padrões contábeis e de direito
financeiro, e o melhor, defendido pelo ex-secretário Everardo Maciel, que
conhece como ninguém o sistema tributário brasileiro, bem como as questões de
ordem orçamentária.
3.36. Conclui alegando ser patente o direito a compensação dos créditos
tributários como precatórios.
3.37. Os próximos destaques da Manifestação de Inconformidade não se referem
a glosa das compensações e sim sobre a multa isolada decorrente, que segue no
processo conexo e deveria ser objeto de impugnação específica a ser apreciada
naquele processo.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
15
3.38. Portanto, transcreve-se apenas os destaques e síntese de suas conclusões,
considerando que serão comentados no voto, sem implicar em validar tais
argumentos como apresentação de impugnação respectiva, que deixou de ser
apresentada em relação ao processo conexo.
VII - DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE MULTA PELO EXERCÍCIO DO
DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETICIONAR AO ENTE PÚBLICO - ARTIGO 5°,
XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL - PENALIDADE INAPLICÁVEL -
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
3.39. Afirma que o único meio de o contribuinte fazer chegar ao conhecimento da
administração pública fazendária seu intuito de requerer a compensação de
débitos tributários com crédito de precatório é mediante peticionamento e que o
fato de o contribuinte peticionar ao poder público não pode ser causa para
lançamento de multa isolada, pois o exercício do direito de petição não
caracteriza a má-fé.
3.40. Sucede que a conduta do contribuinte, tida como ilegal, é, na verdade, o
exercício do direito de petição aos entes públicos, não sendo caracterizada como
conduta à margem da lei, o respaldo de sua conduta é outro, é maior: é o próprio
texto constitucional, restando clara a ilegitimidade do lançamento fiscal, da
multa.
VIII- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 74. DA LEI N. 9.430. DE 1996 - LEI N° 12. 431
DE 2011 É LEI POSTERIOR E ESPECÍFICA. POIS TRATA DO CASO DE COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO - LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - ARTIGO
2°, §1° -IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA POR TER SIDO JULGADA
NÃO DECLARADA A COMPENSAÇÃO
3.41. Argumenta que ainda que fosse possível haver o lançamento de multa
isolada pelo exercício de um direito constitucional do cidadão, ainda assim a
decisão que fez o lançamento fiscal da multa isolada parte de uma premissa
equivocada e, portanto, deve ser anulada por ter aplicado ao caso o artigo 74, da
lei n° 9.430, de 1996, pois alega que há uma lei federal, específica, que lida com a
compensação de créditos de precatório e débitos tributários devidos à União
Federal, a lei n° 12.431, de 2011, posterior, trata especificamente da
compensação de créditos de precatório, só deles, com débitos devidos à União
Federal.
3.42. Sustenta que a lei n° 12.431, de 2011 é específica e, portanto, não se sujeita
às limitações genéricas do artigo 74, da lei n° 9.430, de 1996 e, que por tal razão,
torna-se necessário o julgamento do Auto de Infração à luz do que dispõe a lei n°
12. 431/2011, pois ela é, além de lei posterior, lei específica, a regrar o fenômeno
jurídico invocado pelo contribuinte.
IX- DO DOLO ALEGADO PELO AUDITOR FISCAL
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
16
3.43. Aduz que ao amparo do texto constitucional que permite e autoriza a
compensação levada a efeito, sendo assim, não se vislumbra a justificativa de que
a Impugnante teve conduta, reiterada e dolo.
3.44. Salienta primeiro por estar acobertada pelo direito de petição, segundo por
realizar os pedidos por meio de protocolos físicos, já que o próprio sítio da RFB
não disponibiliza campo, ou formulário para que proceda o pedido de
compensação.
3.45. Afirma que é temerária a alegação de que as declarações de compensação
apresentam falsidade porquanto inexistem créditos passíveis de compensação, o
que justificaria a aplicação de multa no patamar de 150%.
3.46. Defende que os créditos precatórios, estão perfeitos por meio de escritura
pública lavrada em atenção às formalidades e solenidades exigidas pela lei e não
se trata de suposto crédito, pois decorrem de Ação Trabalhista a União Federal é
devedora, estando configurado o encontro de contas, fato este que ignora a
autoridade fazendária.
3.47. Repete que se encontra acobertada pelo artigo 100 da CF e, portanto,
questiona qual seria o dolo e fraude, que pretende os Auditores Fiscais,
comprovarem? Afirma que não há.
3.48. Sustenta que há respaldo jurídico para todos os aspectos do procedimento
da compensação tributária, desde a cessão de crédito, ao procedimento que
independe de regulamentação e, por fim, na homologação da compensação.
3.49. Conclui que todas as alegações lançadas no sentido de que agiu com o
intuito de fraude, encontra-se superada, seja porque toda a matéria de direito
socorre a requerente, seja pela comprovação de documentos que traz ao
presente.
X- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EM VIRTUDE DA SUA NATUREZA
CONFISCATÓRIA
3.50. Aduz que se aplicou multa no percentual de 150% em razão da
compensação não declarada, contudo, o meio é confiscatório, o que é
plenamente vedado pelo ordenamento jurídico nacional.
3.51. Discorre sobre doutrina e jurisprudência para sustentar seus argumentos
sobre a inconstitucionalidade da multa, e que a penalidade tem a finalidade de
corrigir, não de destruir, tendo contornos de evidente confisco, como cabalmente
demonstrado, sendo vedado pelo texto constitucional, não devendo, pois,
ultrapassar o valor plausível ao seu conceito corretivo.
3.52. Argumenta que não há como prosperar a possibilidade da incidência de
multa no percentual aplicado na autuação, razão pela qual, caso não seja o
entendimento desse órgão julgador em declarar a nulidade formal da autuação, o
que se admite por mero exercício de raciocínio, impõe sua redução a patamares
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
17
condizentes com a relação jurídica existente e a realidade financeira na qual se
insere a empresa Impugnante.
XI - DO PEDIDO
3.53. À vista de todo o exposto requer:
a) o conhecimento da presente manifestação de inconformidade para que seja
considerada habilitado o crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a possibilitar a compensação do débito tributário, de acordo com a CF/88
e Lei n° 12.431/2011, tendo em vista o fato de não ser aplicada a limitação do
§13°, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, já que há Lei específica a regrar a matéria
de compensação tributária com crédito PRECATÓRIO;
b) após o regular recebimento e encaminhamento deste recurso, seja ele levado
ao devido julgamento, para ao final, serem deferidos os pedidos de
reconhecimento do crédito e extinção do crédito tributário, mediante
compensação com precatório, nos termos determinados pelo artigo 30, da Lei n°
12.431/2011e CF/88;
c) requer-se, a exclusão ou redução do percentual aplicado a título de multa, para
um percentual que não se caracterize por confiscatório, pautando-se pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista, que não há fraude
que se sustente na imputação da multa isolada aplicada; e
d) que seja determinada a suspensão dos créditos tributários, até a decisão final
do processo administrativo, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO PROCESSO
DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO, ATÉ A ANÁLISE DESTA DEFESA,
SEM A CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS.
3.54. Protesta ainda pela juntada de novos documentos, bem como pela
produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e
diligências, tudo em atendimento ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo tributário.
É o relatório.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa da compensação pleiteada em
GFIP. A decisão restou assim ementada:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITO DA REGULAR
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário dá-se com a regular
apresentação da contestação (inciso III do artigo 151 do CTN), não havendo, por
isso, o que ser decidido quanto a tal pleito.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDOS DE JUNTADA DE DOCUMENTOS, DILIGÊNCIA E
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
18
A apresentação de provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas. A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização
de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. A diligência objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação. Descabe a
realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por provas
documentais que a empresa poderia apresentar por ocasião da manifestação de
inconformidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação das contribuições previdenciárias, efetuada pelo contribuinte,
pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a
obrigação tributária, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de
sua não homologação.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições
estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma
específica, na Lei no 8.212/1991, e na legislação pertinente.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados devem ser glosados.
Mesmo constituindo direito do contribuinte, há de se realizar nos estritos limites
e condições legais, estando obrigado a demonstrar sua regularidade e
procedência, quando requisitadas informações em processo administrativo de
homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, e sem prejuízo das demais
sanções legais.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS).
A compensação tributária tem requisitos e formalidades legais próprios e
específicos, não se confundindo com a compensação de créditos decorrentes de
condenações judiciais, em ações que envolvam relações obrigacionais entre a
União e os demais entes públicos, em cuja hipótese há procedimento específico a
ser observado, conforme disposições da Lei no 12.431/2011
(expedição de precatórios).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
19
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 04/10/2022, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 1o/11/2022, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à
apreciação deste Conselho as mesmas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo, acrescentado que a Portaria no 208, de 11 de agosto de 2022
publicada pela RFB permite que se utilize os referidos créditos precatórios como forma de
extinção do crédito tributário, o que deve ser aplicado à compensação por não haver diferença.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP, cujos créditos informados
não restaram comprovados.
A condição básica para se efetuar compensação tributária é a existência de crédito
líquido e certo. O procedimento de compensação é realizado pelo contribuinte independente de
autorização por parte da autoridade fazendária. No entanto, tem o Fisco Federal o prazo de cinco
anos para homologar tácita ou expressamente a compensação declarada, uma vez que as
contribuições sociais previdenciárias e de terceiros são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Diante de uma eventual ação fiscal para verificação da regularidade das
compensações efetuadas, cabe ao interessado, por força de lei, colaborar com a fiscalização e
fornecer a documentação que confirma a certeza e a liquidez dos créditos utilizados. Se o
procedimento fiscal resultar na glosa das compensações, o sujeito passivo tem nova oportunidade
de comprovar que a compensação foi realizada em conformidade com a legislação de regência,
quando da apresentação de manifestação de inconformidade contra a glosa, estando o êxito das
alegações diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade
com as exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados. Posto isso, passo à análise das alegações trazidas em recurso
que, conforme relatado, são reiterativas.
Registro inicialmente que, em relação à citada Portaria no 208, de 11 de agosto de
2022, trata este ato de regulamentar a transação de créditos tributários sob administração da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei no 13.988, de 14 de abril de
2020, lei específica que trata de transação tributária e que portanto nada tem a ver com
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
20
compensação de débitos declarados em GIFP por se tratarem de institutos diversos. Nos termos
do arts. 97, 156, 170 e 171 do CTN:
Art.97 - somente a lei pode estabelecer:
...
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
...
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
..;
II - a compensação;
III - a transação;
...
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e
passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões
mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito
tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a
transação em cada caso.
De se notar que são institutos diversos, com regramentos próprios, previstos em lei
específica, de forma que a Portaria no 208, de 11 de agosto de 2022, que trata da transação, não
tem qualquer aplicação no caso em discussão, que trata de compensação de tributos.
Posto isso, pretendeu o recorrente se utilizar de créditos oriundos de precatórios
adquiridos de terceiro para compensar débitos relativos a contribuições previdenciárias,
procedimento que não encontra respaldo na legislação tributária.
Inicialmente registro que, conforme apontou o julgador de piso:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
21
5.2. O processo no 10215.721921/2019-66, é conexo com o presente processo e
refere-se ao Auto de Infração relativo à Multa Isolada por Compensação com
Falsidade da Declaração, correspondente ao percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre os valores dos débitos compensados indevidamente
pelo sujeito passivo.
..
5.4. Apresenta em sua manifestação de inconformidade, além de outras
alegações, que serão analisadas adiante, neste voto, as razões pelas quais
entende que mereceria ter reconhecido o seu direito creditório e à homologação
das compensações declaradas, em GFIP, bem como pretende discutir a
impossibilidade de lançamento da multa e ainda a sua inconstitucionalidade.
5.5. Cumpre informar, no entanto, que, no processo administrativo que trata da
ilegitimidade da compensação, não cabe discutir a aplicação da multa isolada, já
que esta matéria foi objeto de processo administrativo próprio, havendo ali a sua
apreciação, uma vez que teve tramitação separada, deixando de ser apensado ao
processo em epígrafe, embora a multa permaneça na dependência do
julgamento administrativo da glosa de compensação, que segue neste processo.
5.6. O contribuinte em questão apresenta uma conduta inadmissível,
injustificável, considerando que além da irregularidade das compensações, tem
ciência da impossibilidade de ter seu pleito atendido, uma vez que já tentou
reiteradas vezes impor seus argumentos protocolando requerimentos, que deram
origem a processos administrativos, que foram analisados e indeferidos.
Inconformado impetrou Recurso Hierárquico, que foi devidamente analisado,
rechaçando de forma terminativa a possibilidade de extinção de débito tributário
com crédito de precatório.
5.7. Ainda assim, ciente da impossibilidade, compensou valores, que importam
em milhões de reais, demonstrando total desprezo pela legalidade no
cumprimento de suas obrigações principais e acessórias. E tem mais. Reitera os
mesmos argumentos e fundamentos em sua manifestação de inconformidade.
Posto isso, a multa isolada será objeto de apreciação em autos próprios.
Inicialmente registro que a matéria (utilização de créditos oriundos de precatórios
adquiridos de terceiros para fins de compensação de débitos tributários) já foi apreciada por
diversas vezes no âmbito deste Conselho, que concluiu sempre pela sua impossibilidade. Cito os
seguintes precedentes:
Acórdão 2402-011.953, julgado em 8/8/2023, relator Francisco Ibiapino Luz -
Presidente e Relator:
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
22
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos
adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
Acórdão
9202-005.160,
julgado
em
25/1/2017,
redatora
designada
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS.
PRECATÓRIOS EM AÇÃO JUDICIAL DE FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA DOS
VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância
da legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91,
respaldam a declaração do direito a compensação no documento GFIP.
Acórdão
206-01.198,
julgado
em
6/8/2008,
relatora
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
PREVIDENCIÁRIO - COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DE TERCEIROS - PRECATÓRIOS -
PREVISÃO LEGAL - PRINCIPIO DA LEGALIDADE — VINCULAÇÃO.
Não há previsão legal para a realização de compensação com créditos adquiridos
de terceiros. Pelo Principio da Estrita Legalidade a administração pública só pode
agir de acordo com o que a lei determina.
Acórdão 2301-004.275, julgado em 20/01/2015, relator MANOEL COELHO ARRUDA
JÚNIOR:
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizando a compensação de contribuições sociais com
créditos de precatórios adquirido de terceiros.
Posto isso, por ser reiterativo o recurso, inclusive, conforme narra o julgador de
piso, terem os mesmos argumentos já sido apresentados à autoridade fiscal, e também em
recurso hierárquico, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pelo julgador de piso,
com os quais concordo:
7.3. Importante trazer aqui uma síntese da legislação de regência da
compensação das contribuições sociais previdenciárias.
- Da compensação tributária destacando as peculiaridades das contribuições
previdenciárias
7.4. Cabe observar, inicialmente, que o Código Tributário Nacional (CTN), assim
dispõe, em seu artigo 170, “caput”, ao tratar do instituto da compensação:
CTN:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
23
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)
(grifos nossos)
7.5. Cumpre esclarecer que com fundamento no art. 170 do CTN tem-se
diferentes procedimentos para compensação administrativa, a depender do
tributo. A Lei no 9.430/96 disciplina vários procedimentos, enfatizando que cabe
a Secretaria da Receita Federal disciplinar a matéria.
Note-se, em seguida, que a extinção do débito de contribuição previdenciária,
mediante compensação, com crédito do sujeito passivo, encontra previsão
específica no art. 89 da Lei no 8.212/1991, a seguir parcialmente transcrito.
Lei no 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
(grifos nossos)
7.6. Cumpre enfatizar que, conforme a legislação acima, a compensação de
débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos do interessado frente à Fazenda Pública, e que deve haver, no
que tange às contribuições em tela, a comprovação de recolhimento indevido ou
maior que o devido, por parte do contribuinte.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
24
7.7. Assim, cabe reproduzir, a seguir, alguns dispositivos das Instruções
Normativas (IN’s) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 1.300/2012,
1.717/2017 e no 2.055/2021 concernentes à matéria.
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário constante do Anexo VII
desta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório, e observará o disposto no parágrafo único
do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
(grifos nossos)
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
(...)
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
25
(grifos nossos)
IN RFB no 2.055/2021:
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou Original PROCESSO 10235.720389/2022-27 ACÓRDÃO 108-029.826
– 14a TURMA/DRJ08 25 de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
(...)
Art. 85. A compensação de que trata esta Seção deve ser informada em GFIP, na
competência de sua efetivação, ressalvado o disposto no parágrafo único.
(...)
Art. 86. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
(grifos nossos)
7.8. Merecem destaque, aqui, também, o art. 32, inciso IV da Lei no 8.212/1991 e
o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, abaixo transcritos.
Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
26
Art. 89 (...)
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
(grifos nossos)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos Original PROCESSO 10235.720389/2022-27 ACÓRDÃO
108-029.826 – 14a TURMA/DRJ08 26 geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do nãorecolhimento.
(...)
(grifos nossos)
7.9. Assim, tem-se que devem ser observados, quanto à compensação de
contribuições previdenciárias, os seguintes requisitos e formalidades legais:
- o crédito declarado deve estar revestido dos atributos da certeza e da liquidez,
sendo que:
(a) quanto à certeza, o crédito compensável deve realmente existir, ou seja, deve
cumprir todos os requisitos legais de sua validade (formal e real), no momento
em que for declarado; e
(b) quanto à liquidez, o montante do crédito declarado deve ser precisamente
apurado e documentalmente demonstrado pelo contribuinte, na medida em que
realiza o procedimento, em seu proveito, por sua livre iniciativa, conta e risco; e
- a compensação deve atender às formalidades legais, sendo, especificamente
neste caso (compensação de contribuições previdenciárias), as “condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
27
7.10. Como regra geral, então, tem-se que, cumpridos tais requisitos e
formalidades legais, o contribuinte, havendo realizado recolhimentos indevidos
ou a maior, pode deles se compensar, independentemente de qualquer
autorização ou prévio comunicado à administração tributária.
7.11. Assim, em sendo os créditos alegados informados como compensação, que
permite ao contribuinte diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre ao
contribuinte que quer usufruir deste benefício o ônus de provar que possui este
direito.
7.12. Desta forma, o direito aos supostos créditos, utilizados para desconto da
contribuição devida, ou para compensação nas situações permitidas pela
legislação, exige que o contribuinte comprove a existência dos fatos que geram
este direito.
7.13. Exige-se, portanto, a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório; documentos que atestem, de forma inequívoca, a
origem e a natureza do crédito e que correspondam exatamente a importância
declarada a título de compensação.
7.14. Evidentemente, caso o contribuinte não comprove possuir este direito, a
compensação deve ser glosada, não pode ser homologada, devendo ser exigida a
contribuição devida que foi suprimida por informação indevida na declaração.
7.15. Em resumo, só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o
contribuinte define, com clareza, a natureza da operação que o originou,
demonstrando os valores individualizados e a somatória dos montantes
compensados em cada competência.
7.16. A situação que se tem nesse processo está em total desacordo com a
legislação de regência e, como se não bastasse, resta evidente a má fé na
conduta adotada pelo contribuinte de forma contumaz.
Das Alegações e documentos anexos à Manifestação de Inconformidade
7.17. O contribuinte discorre sobre a tempestividade e faz uma síntese dos fatos
salientando tratar-se de crédito judicial federal que é originário da Reclamação
Trabalhista de autos n° 0005400-54.1990.5.11.0053, conhecido como "Precatório
SINTER", alegando que a Autoridade Fazendária, contrariando a legislação em
vigor, entendeu não ser caso de deferimento do pedido de compensação,
considerando não declaradas, tendo em vista que o crédito apresentado não se
refere a tributos administrados pela RFB.
7.18. Verifica-se assim, que insiste em ignorar todos os esclarecimentos e
fundamentos constantes do Despacho Decisório e demais processos, referentes a
pedidos de reconhecimento de direito creditório, já analisados e indeferidos,
transferindo a autoridade fiscal alegação de contrariar a legislação em vigor, que
sustenta lhe favorecer.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
28
7.19. Na sequência, passa a comentar os argumentos de cada um dos destaques
relacionados acima, dos quais se extrai excertos dos principais.
III - DA AQUISIÇÃO E HIGIDEZ DOS CRÉDITOS PRECATÓRIOS
A Reclamação Trabalhista promovida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA - SINTER, representando 1.679 servidores,
tramitou perante a Justiça do Trabalho de Boa Vista - RR - 11° Região, e
condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento das quantias relativas às
diferenças salariais decorrentes da não inclusão dos professores no PLANO
ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS,
estabelecido pela Lei 7.596/87, com efeito retroativo à data da publicação do
Decreto 94.664/87, que a regulamentou, bem como, dos reflexos das mesmas
nos institutos trabalhistas cabíveis, tudo acrescido de juros e correções
monetárias.
O trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em 05.11.1990, conforme
certidão de fls. 406 do Volume 3 dos autos. Em 26.05.1997 foram expedidos
os Precatórios Requisitórios: (i) n° 0024/97 - no valor de R$ 218.771.827,11;
(ii) n° 0025/97 - no valor de R$ 63.968.370,50; (iii) n° 0037/97 - no valor de R$
11.514.306,69. (...)
A UNIÃO FEDERAL apresentou pedido de revisão de cálculos, anexando
PARECER TÉCNICO, no qual reconheceu como devida a importância de R$
71.152.729,76. (...)
Em 23.05.2011, o Setor de Precatórios Requisitórios do TRT 11a Região emitiu
informativo - fls. 9.979-9.980 do Volume 49 - de que: (i) em 17.12.2009, o
Precatório RP-734/2009 foi deferido pela Presidente do TRT 11a Região, para
inclusão na proposta orçamentária da UNIÃO FEDERAL do ano de 2011; (ii) em
01.07.2010, o Precatório foi incluído no valor de R$ 430.829.406,89; (iii) em
12.05.2011, o Ministro do TST - Horácio Raymundo Senna Pires exarou
despacho na Prevenção-CauInom141428.2011.5.00.0000, determinando o
prosseguimento da execução no que tange a parcela incontroversa, sem
qualquer acréscimo de juros, correção monetária e eventuais reflexos, por
serem questões ainda pendentes na ação principal. Diante de tal fato a
Requerente, adquiriu crédito de alguns dos professores, com anuência do
SINTER, assim como adquiriu do próprio Sindicato, relativo aos honorários
deste. (...)
Ademais, os parágrafos 13 e 14, do artigo 100, da Constituição Federal,
expressamente permitem a cessão, total ou parcial, dos créditos precatórios a
terceiros. Apenas exigindo para produzir efeitos, que seja feita a comunicação
ao tribunal de origem e à entidade devedora sem necessidade de
"aprovação/homologação".
IV DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O REQUERIMENTO DOS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
29
Os pedidos de compensação realizados pela Impugnante foram com esteio na
redação do artigo 100, e seus parágrafos, do corpo permanente da Carta da
República, estes últimos com redação dada após a promulgação da Emenda
Constitucional 62/09, combinados com o artigo 5°, desta mesma emenda
constitucional, regulamentada pela lei n° 12.431/11, em seu artigo 30, QUE
FUNDAMENTOU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Ademais o crédito dado pelo peticionário é de natureza alimentar, como
dispõe a cabeça do artigo 100, da Carta da República.
V - AS NORMAS DO ARTIGO 100. §§ 9° E 10°, DA CARTA DA REPÚBLICA FORAM
REGULAMENTADAS PELA LEI ORDINÁRIA FEDERAL N° 12.431. DE 2011 -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 30. §§ 1°. 2° E 6° - AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO
TEXTO CONSTITUCIONAL - BENEFÍCIO LEGAL
Em conformidade com o que dispõe os artigos 100, §§ 9° e 10°, da Carta da
República, literalmente: (...)
Sucede que o estado, sempre com seu ímpeto legiferante, decidiu agir e houve
por bem regulamentar, para o âmbito federal, O PROCEDIMENTO DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO.
Confira-se, por oportuna, a redação da recentíssima lei ordinária federal n°
12.431, de 2011, no seu artigo 30, cabeça e parágrafos, literalmente: (...)
Assim se entende porque a lei houve por bem regulamentar o texto
constitucional, no âmbito da compensação de créditos de precatórios
ALIMENTARES, com débitos tributários.
A Carta da República, porém, disse ser desnecessária a regulamentação. (...)
A União Federal, então, assim agiu para não só regulamentar o desnecessário,
mas para também conceder o BENEFÍCIO DE AMPLIAR A COMPENSAÇÃO
ESTABELECIDA NA CARTA DA REPÚBLICA.
EXISTE, POIS, UM BENEFÍCIO LEGAL, PELO TEXTO DO §6°, DO ARTIGO 30,
DEVERÃO SER LEVADOS À COMPENSAÇÃO "créditos e os débitos oriundos da
mesma pessoa jurídica devedora do precatório."
NÃO SE RESTRINGIU O DETENTOR DO PRECATÓRIO, SE ORIGINAL OU
CESSIONÁRIO. APENAS SE LIMITOU A ENTIDADE DEVEDORA DO PRECATÓRIO,
DEVENDO HAVER O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE APENAS DÉBITOS SEUS,
COM SEUS CRÉDITOS.
OBEDECEU-SE, ASSIM, A UMA DAS CONDIÇÕES DO §6°, do artigo 30, qual seja
O CRÉDITO DE PRECATÓRIO É DEVIDO PELA UNIÃO FEDERAL.
JÁ OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DADOS EM COMPENSAÇÃO SÃO DEVIDOS PELO
RECORRENTE TAMBÉM PARA A UNIÃO FEDERAL.
AS DUAS CONDIÇÕES ESTÃO PREENCHIDAS, PELO TEXTO DE LEI.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
30
A LEI NÃO EXIGIU QUE O CONTRIBUINTE FOSSE O CREDOR ORIGINAL DO
CRÉDITO DE PRECATÓRIO, PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO.
A LEI SÓ EXIGIU QUE O CRÉDITO DE PRECATÓRIO E O DÉBITO TRIBUTÁRIO SE
REFERISSEM À MESMA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA DO PRECATÓRIO.
SÓ O ENTE PÚBLICO, NO CASO, A UNIÃO FEDERAL, PODE SER DEVEDOR DO
PRECATÓRIO.
LOGO, A COMPENSAÇÃO É POSSÍVEL.
(...)
Portanto, proceder as compensações com créditos precatórios hígidos, não
representa ilegalidade, ou mesmo fraude ao erário, posto que se busca o
encontro total de contas.
(...)
7.20. Discorre também sobre doutrina e opiniões de especialistas para sustentar
sua narrativa, que se repisa, não se prestam a desconstruir os fatos e
fundamentos constantes do Despacho Decisório, principalmente quando fora da
contextualização.
7.21. A autoridade fiscal traz um extenso relato em que detalha fatos e
fundamentos, pormenorizando o conteúdo das intimações e respostas às
intimações, bem como informa e colaciona trechos de requerimentos do
contribuinte pleiteando habilitação de tais créditos, que foram indeferidos e
rechaçados também em Recurso Hierárquico, de forma que o contribuinte tem
pleno conhecimento da impossibilidade de compensação administrativa desses
valores, o que constitui um agravante em sua conduta reiterada. Destaca-se
alguns trechos do Despacho Decisório:
15. Assim, por meio da resposta ofertada pela interessada, verificamos que
este basicamente ignorou a legislação citada no termo de intimação ERAC n°
4/2019, especialmente na parte em que é reproduzida a Solução de Consulta
Cosit n° 101/2014, que trata justamente da Compensação com créditos
oriundos de precatórios e da Lei n°. 12.431/2011, optando por apresentar tese
jurídica interpretativa própria acerca do instituto da compensação de
precatórios dentro da esfera administrativa, inclusive, omitindo dispositivos da
lei específica citada em benefício da tese propugnada, a fim, talvez, de
legitimar a argumentação para a compensação realizada.
16. Cita-se novamente a ementa da SC n° 101/2014 (disponível para consulta
naInternet:http://siiut2.receita.fazenda.gov.br/siiut2consulta/link.action?idAto
=51830 &visao=anotado.) mencionada na intimação: (...)
17. Vejamos o disposto pela legislação citada pelo contribuinte em sua
integralidade:
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
31
18. Nos parágrafos 3°, 4° e 5°, não citados pela interessada, encontram-se
detalhes sobre a compensação com crédito oriundo de PRECATÓRIO, a qual,
conforme se observa na Lei é feita no âmbito do Poder Judiciário, na fase de
execução, e não por iniciativa própria, a posteriori e alvitre do sujeito passivo,
no âmbito administrativo. A compensação de precatórios, não se confunde
com a compensação administrativa, regulada por lei própria (9.430/96), a qual
é feita ENTRE TRIBUTOS administrados pela Receita Federal e em seu âmbito.
19. Cita-se agora os demais dispositivos da Lei 12.431/2011 que detalham a
compensação de precatórios no âmbito do Poder Judiciário: (...)
20. Verifica-se que pela Lei, o procedimento de compensação de débitos, com
precatórios, será iniciado na própria ação. Após condenação transitada em
julgado, a União Federal deverá, no prazo de trinta dias, informar a existência
de débitos admissíveis para compensação, indicando os dados necessários,
inclusive para atualização dos valores pela contadoria judicial.
21. Ademais, fica evidente que a compensação administrativa de valores
correntes devidos a título de contribuição à previdência social, com crédito que
possui a natureza de precatório, adquirido de um terceiro em negociação
particular, sendo apenas este terceiro a parte envolvida no processo judicial, e,
ainda, cuja decisão terminativa ocorreu a quase uma década atrás (no caso da
decisão de execução, em 2009), não está prevista na legislação competente
que disciplina a compensação judicial de precatórios.
22. Assim, os argumentos apresentados pela interessada além de padecerem
de previsão legal, advém de tese e interpretação jurídico-normativa extensiva
a qual contraria e ignora os procedimentos legais existentes e previstos como
próprios à compensação tributária administrativa, e não encontram amparo
legal na legislação relativa a compensação de precatórios. Não pode o
contribuinte partindo de livre interpretação do sistema jurídico realizar ações
contrárias ao estabelecido pela lei. Ao fazer isso, sem respaldo de uma decisão
judicial prévia, realizará uma clara infração tributária, a qual acarretará
indubitavelmente em perdas financeiras, neste caso, à Previdência Social.
23. Esclarece-se que a compensação tributária é modalidade de extinção do
Crédito Tributário na qual o sujeito passivo utilizando-se de créditos próprios,
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, compensa débitos que possua para
com a Fazenda Pública.
Conforme o Código Tributário Nacional, a lei pode, "nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação".
24. A Coordenação Geral de Tributação já se manifestou sobre a matéria
através do Parecer Normativo Cosit n° 11, de 19 de dezembro de 2014, onde
conclui que o sujeito passivo, ao fazer a opção pela compensação pela via
administrativa, sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
32
da Receita Federal do Brasil (RFB), especificamente a Instrução Normativa n°
1.717, de 2017, conforme § 14 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e as demais
limitações legais.
25. Novamente, ressalta-se que a compensação na via administrativa não se
confunde com a compensação de precatórios decorrente de decisão judicial
prevista no art. 100 da Constituição Federal e disciplinada pela Lei
12.431/2009. O procedimento para compensação na via administrativa pode
se dar de formas diferentes, variando conforme se o crédito a ser compensado
é de origem fazendária, ou previdenciária, ou se advém de decisão judicial
transitada em julgado que envolva tributos.
26. Desse modo, há diferentes formas de procedimento para compensação
administrativa, diferenciando-se, por exemplo, o procedimento para a
compensação de crédito fazendário decorrente de sentença judicial transitada
em julgado; a compensação de crédito fazendário; e a compensação
previdenciária, todas possuem como fundamento o art. 170 do CTN, são
regulamentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na Instrução
Normativa n° 1.717/2017, conforme § 14 do art. 74 da Lei n° 9.430. Estas não
se confundem com a compensação de precatórios decorrente de sentença
judicial transitada em julgado, que possuem como fundamento o art. 100 da
Constituição Federal, disciplinados pela Lei n° 12.431/2011.
27. Com efeito, em sua resposta ao Termo de Intimação - ERAC n° 4/2019, o
contribuinte propugna em seu item III, sobre a "Inaplicabilidade das leis n°
9.430/1996 e IN 1717/2017" para a compensação de precatórios.
Efetivamente a compensação de precatórios não segue a normativa da Lei n°
9.430/1996 e da IN 1717/2017 (que regulamentam a compensação
administrativa), mas sim a da Lei 12.431 de 2011, a qual apesar de citada, não
é observada pelo próprio contribuinte, uma vez que nesta ocorre a
compensação dentro de ação judicial própria e não da forma realizada pelo
sujeito passivo. Ressalta-se que uma vez que o contribuinte efetuou a
compensação da contribuição corrente devida à Previdência Social (tributo
administrado pela SRFB), deve ser aplicada a Lei 9.430/1996 e a IN 1717/2017,
que regem a matéria relativa a compensação de tributos. (...)
30. São estes os casos previstos legalmente para que um crédito possa ser
utilizado para efetuar a compensação previdenciária em GFIP. Relembre-se
que o crédito alegado, resulta de ação trabalhista, Precatório SINTER,
adquirido de terceiro, não possui caráter de contribuição previdenciária ou de
tributo. Assim, nos termos da legislação aplicável, não pode esse crédito ser
utilizados para esse tipo de compensação. Não há previsão legal para tanto,
sendo outros os ditames legais existentes.
31. Complementa-se que às compensações administrativas fazendárias
(possuem

procedimento
diverso
das
previdenciárias),
estas
estão
regulamentadas no art. 65 e seguintes da IN 1717/2017: (...)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
33
32. Veja que o próprio artigo em seu caput ressalta a diferença de
procedimento entre a compensação previdenciária e a fazendária, além de,
conforme grifamos acima, destinar-se somente a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil. Afinal, não faria sentido que a SRFB,
administrativamente, regulasse e promovesse a compensação de valores que
não tem competência para tratar.
33. Além disso, na hipótese de decisão judicial transitada em julgado favorável
ao contribuinte, que abarque tributo administrado pela Receita Federal que
não possua caráter previdenciário, antes de haver a compensação, nos termos
do artigo 99 e seguintes da IN 1717/2017, o contribuinte deverá proceder a
habilitação do crédito tributário: (...)
34. Após essa breve elucidação detalhando a sistemática da compensação
administrativa, verifica-se que não assiste ao contribuinte o direito à
compensação nas modalidades acima, uma vez que o crédito reconhecido
judicialmente no processo não decorre de contribuição previdenciária, muito
menos de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, mas sim de ação
trabalhista, constituído por sentença judicial transitada em julgado, com
natureza de precatório (pagamento devido pela Fazenda Pública), aplicando-
se, se for o caso, a compensação do artigo 100 da Constituição,
regulamentada, no âmbito federal, pela Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011,
em seus arts. 30 a 42, realizada no curso do processo judicial.
35. Conclui-se que não assiste razão ao contribuinte realizar a compensação
administrativa previdenciária, ainda mais, utilizando-se de crédito adquirido de
terceiro por meio de instrumento particular, com natureza de precatório,
decorrente de decisão judicial trabalhista transitada a quase uma década.
Afinal, a compensação administrativa, regulada pela Receita Federal, não se
confunde com a compensação judicial, não se presta a compensar valores que
não são administrados por essa instituição, apenas tributos federais. Ressalta-
se, ademais, que o procedimento adotado pelo contribuinte não possui
previsão legal, destoando do estabelecido pela Lei n° 12.431/2011.
7.22. Do confronto entre os argumentos da requerente e o exposto pela
autoridade fiscal tem-se que razão não assiste ao contribuinte, considerando o
que se infere de toda a contenda.
- A manifestante fundamenta sua tese considerando o art. 100 da CF/88 e a Lei no
12.431/2011, mas ignora o disposto nos mesmos fundamentos, que lhe retiram a
sustentação, uma vez que os parágrafos 9o e 10o do art. 100 da CF/88, bem como
os parágrafos omitidos 3o, 4o e 5o da Lei no 12.431/2011, deixam claro que tal
compensação se dá no âmbito do Poder Judiciário.
- A compensação de precatórios prevista na Lei no 12.431/2011 deve se dar com
observância de todos os seus dispositivos ressaltando, além do art. 30, os artigos
31 a 38, que foram destacados no Despacho Decisório, deixando claro que o
procedimento desse tipo de compensação é iniciado na própria ação.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
34
- Não pode o contribuinte partindo de livre interpretação do sistema jurídico
realizar ações contrárias ao estabelecido pela lei.
- A compensação de precatórios não se confunde com compensação
administrativa regulada por lei própria, qual seja a Lei no 9.430/96, posto que é
realizada entre tributos administrados pela Receita Federal e evidentemente no
âmbito administrativo.
- O procedimento para compensação na via administrativa pode se dar de formas
diferentes, considerando o tipo do tributo a ser compensado e, ainda, se advém
de decisão judicial transitada em julgado, que envolva tributos.
- A compensação tributária possui como fundamento o art. 170 do CTN e é
regulamentada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nas Instruções
Normativas referentes a matéria como as citadas no início do voto, considerando
as disposições da Lei no 9.430/96 e em se tratando de contribuições sociais
previdenciárias o disposto na Lei no 8.212/91.
- A compensação administrativa não se confunde com a compensação de
precatórios decorrente de sentença judicial transitada em julgado, que possuem
como fundamento o art. 100 da Constituição Federal, disciplinados pela Lei n°
12.431/2011 e que mesmo citada, sequer é observada pelo próprio contribuinte,
uma vez que disciplina a compensação dentro da ação judicial própria e não na
forma indevida realizada pelo contribuinte.
- O crédito pleiteado refere-se a ação trabalhista, precatório adquirido de
terceiro, que não tem natureza tributária.
- A IN RFB no 1.717/2017, as anteriores e a posterior, atualmente vigente,
disciplinam os procedimentos, a depender do tipo de tributo considerando suas
peculiaridades, sendo que na hipótese de decisão judicial transitada em julgado,
favorável ao contribuinte, que se refira a tributo administrado pela Receita
Federal, nos termos do artigo 99 e seguintes da referida instrução normativa, o
contribuinte deverá proceder a habilitação do crédito tributário, o que não é
necessário no caso das contribuições sociais previdenciárias. No âmbito da SRFB
tem-se as mesmas normas aplicáveis a todos os tributos, incluindo as
contribuições previdenciárias, que, no entanto, apresentam algumas diferenças
em razão de suas peculiaridades.
7.23. Dessa síntese resta evidente o procedimento irregular adotado pelo
contribuinte de forma reiterada, com objetivo de deixar de oferecer a tributação
o montante real das contribuições devidas.
7.24. A manifestante sustenta que créditos originários de precatório, em face da
União admitiriam a compensação administrativa com eventuais valores devidos
de tributos, citando disposições legais, doutrina e jurisprudência, na tentativa de
compatibilizar os trechos destacados, que no seu entendimento dariam respaldo
a viabilidade das compensações empreendidas. Defende, portanto, em síntese,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
35
que em tais circunstâncias, se admitiria a compensação de tais créditos com
eventuais valores devidos de tributos.
7.25. O Despacho Decisório esclareceu de forma detalhada e fundamentada a
impossibilidade jurídica, observando inclusive o correspondente instrumento de
compensação, que é a GFIP, suas finalidades e efeitos legais.
7.26. Diante da contenda, cumpre ressaltar com cometimento de uma
redundância, que o procedimento de compensação tributária obviamente tem
natureza tributária, razão pela qual o procedimento de compensação tributária
(neste caso, de contribuições previdenciárias) – dá-se com base no Código
Tributário Nacional, na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, no Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 e nas
Instruções Normativas da Receita Federal, vigentes a época.
7.27. O procedimento era realizado através de GFIP, com formalidades,
finalidades e efeitos próprios, absolutamente incompatíveis com “encontro de
contas” que, de acordo com as alegações, pretendia fazer a empresa requerente.
7.28. Não se trata de negar o direito do contribuinte à compensação.
Absolutamente, não é isso. Trata-se apenas de guardar a devida compatibilidade
e coerência dos mecanismos e instrumentos legais: a compensação de créditos
de origens diversas, reconhecidos judicialmente não pode ser tratada como
compensação tributária, dadas as especificidades de cada uma delas:
a) Da primeira – a compensação de créditos reconhecidos judicialmente, no
contexto geral das obrigações legais – cuida a Lei no 12.431/2011.
b) Da segunda – a compensação tributária, propriamente – cuida o Código
Tributário Nacional e, neste caso, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, seu
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio
de 1999, além das demais formalidades específicas, ditadas pelo respectivo
Manual da GFIP, no caso do tributo contribuições previdenciárias.
7.29. Considerando o contexto específico das compensações tributárias e
considerando as ressalvas, ora feitas, quanto à realização de compensações, em
geral, e de contribuições previdenciárias, em particular, fica claramente
estabelecido que a realização de compensações, sob outros fundamentos, que
não sejam existência de créditos tributários certos e líquidos, decorrentes de
recolhimentos indevidos ou maior, que decorram, portanto, de outros direitos,
monetariamente determináveis, não se coadunam com as finalidades e efeitos do
instrumento de realização das compensações de contribuições previdenciárias (as
GFIP, neste caso), o que impõe a necessidade de adoção de outros mecanismos
legais, para a realização dos supostos créditos, previstos na Lei no 12.431, de 24
de junho de 2011, sempre com o devido confronto dos créditos e débitos
recíprocos e a devida análise e homologação dos respectivos cálculos
apresentados pelo requerente.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
36
7.30. É exatamente por tais razões que a Solução de Consulta COSIT no 101, de 3
de abril de 2014 encontra-se assim ementada:
CRÉDITO DE PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível, administrativamente, a compensação de débitos perante a
Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de precatórios. Os arts. 30
a 42 da Lei no 12.431, de 2011, com fundamento nos §§ 9o e 10 do art. 100 da
CF/88, possibilitam essa compensação exclusivamente na esfera judicial, a ser
exercida nos autos do processo de execução do precatório, operando-se no
momento em que a decisão judicial que a determinou transitar em julgado.
Sendo assim, não há previsão legal para a compensação por iniciativa do
contribuinte de débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com créditos de precatórios. A compensação
envolvendo precatórios deve ser cumprida de ofício, na via judicial, nos
restritos termos da Lei no 12.431, de 2011. Dispositivos Legais: Constituição
Federal, art. 100, §§ 9o e 10; Lei no 12.431, de 2011, arts. 30 a 42.
(grifos nossos)
7.31. Essa solução de consulta já havia sido mencionada pela autoridade fiscal em
informação ao contribuinte, sendo citada uma vez mais no Despacho Decisório a
ementa acima colacionada, bem como o caminho a ser acessado pelo
contribuinte para consulta na internet em sua integralidade. A Solução de
Consulta, referindo-se e transcrevendo os aludidos dispositivos da Lei no
12.431/2011, dispõe:
11 Os dispositivos transcritos acima não deixam dúvidas quanto ao foro
adequado no qual deve ser processada a compensação em tela. O art. 36, por
exemplo, é taxativo ao sentenciar que “A compensação operar-se-á no
momento em que a decisão judicial que a determinou transitar em julgado
(...)”.
12 Nitidamente, a Lei no 12.431, de 2011, com fundamento nos §§ 9o e 10 da
CF/88, criou no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de serem
utilizados créditos provenientes de precatórios para compensação com
débitos existentes perante a Fazenda Pública Federal, observada a restrição
de que os débitos e os créditos sejam oriundos da mesma pessoa jurídica
devedora do precatório. Entretanto, essa compensação possui âmbito de
aplicação restrito ao Poder Judiciário, e deve ser levada a cabo nos autos do
próprio processo de execução do precatório, por intermédio do trânsito em
julgado da decisão judicial que assim o determinar.
13 Constata-se que inexiste, nos termos da Lei no 12.431, de 2011, previsão
para que detentores de precatórios contra a União se adiantem aos fatos e,
antes da liquidação desses títulos, possam registrar perante a Secretaria da
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
37
Receita Federal do Brasil (RFB), na condição de sujeitos passivos, a
compensação com seus débitos de natureza tributária. Conforme exposto
acima, a hipótese legal não se aplica no âmbito administrativo, mas trata de
determinação a ser cumprida, de ofício, na esfera judicial, por ocasião do
pagamento do precatório.
7.32. Cumpre observar ainda, que a mesma Solução de Consulta corrobora as
proposições já feitas aqui, quanto à distinção entre compensações tributárias e
compensações decorrentes de créditos reconhecidos judicialmente, com a
expedição do respectivo precatório e extrai as respectivas conclusões, quanto à
ilegalidade do procedimento em análise:
14 Acrescente-se, por fim, que a compensação como modalidade de extinção
do crédito tributário que é passível de ser efetuada administrativamente pelo
contribuinte é aquela fundada no art. 170 do Código Tributário Nacional e
regulamentada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Essa
possibilidade, contudo, restringe-se a créditos próprios apurados pelo
contribuinte, relativos a tributo administrado pela RFB.
(...).
16 Não é cabível administrativamente a compensação de débitos perante a
Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de precatórios. Os arts. 30
a 42 da Lei no 12.431, de 2011, com fundamento nos §§ 9o e 10 do art. 100 da
CF/88, possibilitam essa compensação exclusivamente na esfera judicial, a ser
exercida nos autos do processo de execução do precatório, operando-se no
momento em que a decisão judicial que a determinou transitar em julgado.
17 Sendo assim, é vedada, por falta de autorização legal, a compensação por
iniciativa do contribuinte de débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com créditos de precatórios. A
compensação envolvendo precatórios deve ser cumprida de ofício, na via
judicial, nos restritos termos da Lei no 12.431, de 2011.
7.33. É certo, portanto, que, caso o contribuinte efetivamente fosse (ou seja)
detentor de créditos contra a União, pode (ou poderia) perfeitamente tê-los
utilizados em “encontros de contas” (nas estritas condições estabelecidas pela Lei
no 12.431/2011), mas, por absoluta impropriedade do meio, não pode (nem
poderia) inserir tais informações em declarações de finalidades previdenciárias e
tributárias (as GFIP).
7.34. A circunstância de poder utilizar-se de eventuais créditos, opondo-os a
débitos que tenha com a União, absolutamente não implica na possibilidade de
inserir os respectivos valores em GFIP.
7.35. Ainda assim, dadas as especificidades do procedimento e as respectivas e
diversas origens dos créditos (créditos tributários versus créditos decorrentes de
declaração judicial, por razões diversas, não relacionadas aos tributos;
compensação tributária versus recebimento de créditos oriundos de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
38
condenações da União), e consideradas as vigentes e específicas disposições da
Lei no 12.431/2011, somente com apoio em decisão judicial própria e definitiva,
nos estritos limites desta, tal seria possível, pois a realização de compensação
naquelas circunstâncias (a da ação judicial da qual resultou o precatório) é
absolutamente incompatível com as finalidades e efeitos da GFIP, em face do
controle financeiro-administrativo e tributário do Estado (da União, neste caso),
exercido pelas informações obtidas com base naquelas declarações tributárias
(inclusive as de natureza previdenciária, de gestão dos benefícios
previdenciários).
7.36. Note-se que as contribuições sociais previdenciárias constituem tributo de
natureza peculiar por conta da destinação específica. Ademais há dispositivos
constitucionais de proteção do orçamento específico das contribuições sociais,
em especial das contribuições previdenciárias:
Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos
anuais. (...)
§ 5o - A lei orçamentária anual compreenderá: (...)
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
(...)
Art. 167. São vedados: (...)
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art.
165, § 5o; (...)
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que
trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento
de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
7.37. Acrescente-se, portanto que entre todos os tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal as contribuições sociais previdenciárias tem situação
peculiar, com orçamento próprio por previsão constitucional, que não permite
destinação de seus recursos para outras finalidades, que não sejam as específicas
para as quais foram constituídas, razão pela qual as importâncias arrecadadas a
esse título não podem ser objeto de qualquer compensação, ainda que tais
importâncias fossem devidas pela União.
7.38. Tal proposição em absoluto equivale à negativa do direito de o contribuinte
exercer seus direitos e realizar seus créditos, mas tão somente constata a
necessidade da existência de procedimentos administrativos com a estrita
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
39
observância de formalidades legais específicas, no interesse da racionalidade da
gestão pública. Afinal, a compensação de créditos oriundos de precatório tem
contexto jurídico próprio, exercido no âmbito do respectivo processo judicial, com
formalidades e rito próprios, perfeitamente capazes de assegurar o pleno
exercício dos direitos do credor, sem que seja necessário confundir mecanismos
legais e administrativos, essenciais ao funcionamento do Estado.
7.39. Não bastassem todas essas circunstâncias, outras ressalvas poderiam ser
opostas, para demonstrar a inviabilidade legal e lógica do procedimento:
a) Tratando-se de créditos oriundos de ação judicial, como determinar e controlar
os valores a serem apurados? Ou seja, como exercer, no âmbito da
Administração Tributária, o controle do estoque de crédito, se o Contribuinte,
tendo-os utilizado para compensar contribuições previdenciárias em GFIP,
poderia, em tese, tê-los utilizado em quaisquer outras situações que envolvam
acertos de contas com a União, considerados os seus diversos Ministérios e os
mais diversificados órgãos públicos federais?
b) Se, ao que consta, a ação judicial teve trânsito em julgado da decisão de mérito
e expedição de precatórios há anos, como admitir que em 2017, após
supostamente cumpridas as formalidades da Lei no 12.431/2011, com a
necessária interveniência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com os
questionamentos possíveis quanto a dívidas existentes, extrair a certeza de que
ainda remanesçam incólumes os créditos obtidos no pleito judicial, mesmo em
face da eventual prescrição?
c) Consultadas as GFIP nas quais as compensações foram efetivadas não é possível
determinar qual o critério adotado para precisar qual o respectivo valor seria
compensável em determinada competência. Assim:
- O Contribuinte não demonstra documentalmente e com a devida clareza, qual o
preciso e real montante do crédito deferido judicialmente, tampouco como este
crédito foi mensalmente alocado, até sua eventual exaustão. Os valores estão,
pois, apenas singelamente “informados”, “declarados” em GFIP.
- Falta até mesmo a indicação do critério claro, racional, preciso e objetivo acerca
da forma como os “créditos” foram mensalmente determinados e inseridos em
GFIP (pois em todas elas deu-se apenas a “redução” do montante de
contribuições previdenciárias declaradas como devidas, sem que, no contexto do
controle administrativo da Receita Federal do Brasil, se possa apreender como os
valores foram determinados).
7.40. Nem se alegue que o instrumento (a GFIP) não permite a inserção de tais
informações. Não permite mesmo, pois, na realidade e mais precisamente,
porque é absolutamente incompatível à realização de compensações sob tais
fundamentos, pois, destinando-se a GFIP à realização de compensações
tributárias, quando esta é regularmente realizada, é perfeitamente possível não
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
40
apenas informar a origem (o período), mas também demonstrar a composição e o
estoque de créditos remanescentes.
7.41. É por isso que, tudo considerado, afigura-se de tal forma impróprio o meio
empregado pelo contribuinte para satisfazer eventuais créditos, dos quais seja
eventualmente legítimo detentor, que é perfeitamente razoável e cabível
considerar que são indevidas, falsas as informações inseridas em GFIP, com a
finalidade e efeito de reduzir os correspondentes montantes de contribuições
previdenciárias declaradas, considerado o contexto do "lançamento por
homologação” (Código Tributário Nacional, artigo 150) e as finalidades e efeitos
da GFIP (conforme disposições da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso IV e § 2o).
- Da alegação de parcelamento de compensações relativas as competências
declaradas – comp. 01 a 03/2017, incluídas em DCG, não tem cabimento.
7.42. Entre as alegações da manifestante, cumpre destacar que ao discorrer sobre
a síntese dos fatos afirma o seguinte:
Em 11/06/2020 a Impugnante foi intimada acerca do despacho decisório,
considerando indevidas as compensações realizadas pela Impugnante, com
aplicação de multa isolada de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento).
Cumpre informar que, no que diz respeito as competências referentes aos
períodos de 01 a 03/2017, as mesmas foram incluídas no PERT - Modalidade
Débitos Previdenciários junto à Receita Federal, conforme consolidação em
anexo.
Nesse sentido, a Impugnante informa que as compensações referentes as
competências de 04 a 13/2017 são de contribuições previdenciárias
autorizadas com crédito por decisão judicial transitada em julgado.
(grifo nosso)
7.43. Quanto a essa alegação a autoridade fiscal já havia se manifestado no
Despacho Decisório informando o que segue.
40. Em relação a compensação das competências 01, 02 e 03 de 2017,
incluídas na glosa, convém rememorar que o contribuinte em sua resposta
afirmou que “Cumpre informar que no que diz respeito as competências
referentes aos períodos de 01 a 03/2017, as mesmas foram incluídas no PERT
– Modalidade Débitos Previdenciários junto à Receita Federal, conforme
consolidação em anexo (doc. 01)”. Novamente, temos outra informação
improcedente ofertada pelo contribuinte.
41. A seguir, colacionam-se informações das compensações nas GFIPs 01, 02 e
03 de 2017, e do valor devido à Previdência APÓS essa compensação ser
realizada:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
41

42. Observa-se que na competência 01, por exemplo, após a compensação
realizada, o contribuinte ainda devia o valor de R$ 873.299,63 (R$ 808.650,19
+ R$ 64.649,44) à previdência. O mesmo ocorre nas outras duas
competências.
Esses
valores
foram
incorretamente
reduzidos
pela
compensação previdenciária.
43. Veja-se agora planilha contendo o valor devido à previdência
(demonstrado em GFIP, já indevidamente compensado) e o correspondente
pagamento de GPS do valor devido, com informações de todo o ano de 2017,
para os CNPJ 04.815.734/0018-28 e 04.815.734/0033-67, responsáveis pelas
compensações realizadas (filiais): (...)
44. Percebe-se que ALÉM de compensar indevidamente e reduzir o montante
devido à previdência, o contribuinte não pagou sequer os valores já reduzidos
declarados, não realizando qualquer pagamento de GPS.
45. Foram esses valores confessados nas competências 01, 02 e 03, e não
pagos, que foram objeto do PERT realizado pelo contribuinte. Assim, não resta
dúvidas de que improcedente é o argumento apresentado, não servindo de
forma alguma para justificar as compensações nesse período.
(grifos nossos)
7.44. Note-se que além das compensações indevidas, sequer recolhe o saldo
restante, que foi objeto de DCG pelo batimento nos sistemas institucionais,
considerando a finalidade da declaração em GFIP, que sendo declaração híbrida é
informativa e constitutiva do crédito tributário.
7.45. Assim, as importâncias declaradas, já deduzidas as compensações indevidas,
constituíram o crédito (saldo) declarado em GFIP, que o sistema institucional
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
42
consolidou para cobrança sob pena de inscrição em dívida ativa da União. Não
recolheu nada do valor declarado, só resolveu regularizar após a formalização do
processo de cobrança e, ainda assim, por meio de parcelamento.
7.46. Não recolhe o valor declarado parcial e quando cobrado opta pelo
parcelamento e, ainda não satisfeito, o contribuinte alega que nesses meses já
recolheu as compensações indevidas, de forma a confundir com as importâncias
em discussão. É injustificável e inacreditável.
Ou seja, o que o contribuinte teria incluído no PERT seriam os valores devidos após
a compensação, de forma que, sendo a compensação indevida, os débitos por ela indevidamente
amortizados devem ser restabelecidos. Prossegue o julgador de piso:
- Da reincidência e da preclusão
7.47. Entre tudo que se verifica descabido nessa manifestação de inconformidade
cabe repisar aqui, que além de indevidas as compensações em contenda, ignora a
requerente o prazo preclusivo, pois ainda que fosse procedente o que não é,
evidentemente teria que realizar a compensação dentro dos prazos legais
estabelecidos. Nessa tentativa, protocolou pedidos para habilitar o crédito de
precatório adquirido de terceiro e, mesmo ciente da impossibilidade, inclusive
após recurso hierárquico sobre tais pedidos, insiste nos mesmos argumentos.
7.48. No Despacho Decisório a autoridade fiscal comenta sobre consulta de outros
processos do contribuinte. Segue trechos.
54. Entretanto, após efetuarmos consulta ao histórico de processos
administrativos do contribuinte, constatamos que em mais de uma
oportunidade, detalhadas a seguir, ele foi informado de forma pormenorizada
sobre a inadequabilidade legal de se fazer compensação tributária
administrativa com o crédito adquirido de terceiro, com natureza de
precatório, já prescritos para fins de compensação, inclusive, processos já com
decisão definitiva no âmbito administrativo.
55. Ora, se apesar de ciente da impossibilidade/inadequabilidade legal do
procedimento, ainda assim continua a praticá-lo, de forma e reduzir e até
mesmo evitar indevidamente de recolher milhões em tributos devidos, como
foi o caso, resta claro o dolo perpetrado pelo sujeito passivo.
56. Citaremos como exemplo, o processo administrativo 10235.720470/2018-
21. Neste, a contribuinte objetiva a habilitação do crédito de precatório -
SINTER, para fins de compensação fazendária, detalhada no item 30 e
seguintes deste Despacho Decisório. Ressalta-se que em igual conteúdo ao
que
será
citado,
tem-se
os
processos

13804.721369/2018-83,
10235.720471/201875, 10235.720716/2018-64, além de outros, no qual o
contribuinte visa a habilitação para compensação do crédito de precatório.
7.49. Após a transcrição de pedido do contribuinte, protocolado sob no
10235.720470/2018-21, que segue as fls. 78 a 83, informa no Despacho Decisório:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
43
58. Verifica-se que naquele processo (assim como nos outros citados) o
contribuinte a fim de habilitar o crédito de precatório adquirido de terceiro,
utiliza os mesmos argumentos apresentados para justificar a compensação de
15 milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, noventa e oito reais e sessenta e
um centavos de valores correntes devidos à previdência em 2017, objeto
deste processo. Conforme já se demonstrou, tais argumentos advém de
interpretação própria extensiva da legislação aplicada à compensação que é
feita no âmbito do Judiciário, pelo juiz, no curso do processo.
59. Em resposta ao pedido, a Delegacia da Receita Federal em Macapá, emitiu
decisão, da qual colaciona-se os seguintes excertos, fls 85 a 90, do processo
administrativo 10235.720470/2018-21, explicando acerca da não possibilidade
de aproveitamento dos créditos, da forma como solicitada, no âmbito
administrativo da Receita Federal, com grifos nossos: (...)
60. Ciente do indeferimento, o contribuinte impetrou recurso hierárquico, no
qual não apresentou novos argumentos, repisando apenas os mesmos trazidos
no pedido inicial: o crédito advém de precatório de natureza alimentar,
adquirido de terceiro, pede inaplicabilidade da Lei 9.430/1996, aplicabilidade
da Lei 12.431/2011, da qual cita o art. 30 de forma incompleta, cita artigo 100
da CF, e, ainda, solicita a suspensão dos créditos tributários que almejou
compensar administrativamente antes da habilitação prevista na IN
1717/2017.
61. O recurso hierárquico do contribuinte foi julgado de forma terminativa no
âmbito administrativo pela SRRF02/Disit, em 06.02.2019. Nela, expôs-se
novamente os motivos legais da improcedência da compensação pleiteada,
apresentado-se novos impeditivos. Reproduz-se, a seguir, excertos da decisão
da DISIT 02, fls 136 a 154, do processo administrativo 10235.720470/2018-21,
que acrescentam razões para a improcedência da compensação administrativa
pleiteada, com grifos nossos:
(...)
7.50. Aqui, importante destacar, que tais pedidos de habilitação não se justificam
não só pela improcedência do crédito em questão, mas também porque ainda
que fosse crédito tributário, considerando tratar-se o tributo em discussão de
contribuições previdenciárias, não caberia a habilitação prevista na Lei no
9.430/96, procedimento necessário para outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, conforme esclareceu-se anteriormente.
7.51. Além de toda essa confusão, observa-se que a argumentação é a mesma, já
ressaltada pela autoridade fiscal no Despacho Decisório, o que se verifica também
na manifestação de inconformidade em apreciação, pois traz partes colacionadas
idênticas além da insistência com a mesma fundamentação.
7.52. E tem mais. Do recurso analisado pela SRRF02/Disit, em 06.02.2019,
destaca-se os seguintes parágrafos:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
44
43. Ainda no plano das cogitações hipotéticas, expendidas a título meramente
orientativo, ad argumentandum tantum, poder-se-ia ir mais além: ainda que
estivesse presente o interesse de recorrer, quanto à pretensão compensatória
indicada no item 17, “a”, “b” e “c”; e ainda que se pudesse considerar
declarada a compensação a que se refere o documento às fls. 78/83, tal
compensação seria improcedente e passível de não homologação; visto que
lastreada em crédito derivado de decisão judicial cujo trânsito em julgado
ocorreu 6/3/2009 (consoante atesta o Precatório Requisitório no 053 –
00015/2009, à fl. 27), sobre cuja execução, portanto, operou-se fato jurídico
prescritivo.
43.1 É que a execução administrativa de sentença judicial certificadora de
indébito tributário, via compensação ou restituição (por precatório), está
sujeita à fluência de prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a sua
deflagração.
43.2 De conseguinte, a inação do titular desse título executivo judicial, ao
interregno do aludido lapso temporal, é causa extintiva da relação jurídica de
indébito tributário, no que concerne à parcela não executada desse indébito;
ex vi do disposto no art. 168 do CTN c/c a orientação enunciada na Súmula do
Supremo Tribunal Federal (STF) no 150, segundo a qual o prazo de prescrição
da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento.
(grifo nosso)
7.53. A autoridade fiscal, após a transcrição de parte da decisão do Recurso
Hierárquico, observa então, no Despacho Decisório, que desde meados de
fevereiro de 2019, o sujeito passivo tinha conhecimento da impossibilidade legal
de utilizar o crédito de terceiro, com natureza de precatório, para compensação
administrativa de tributos, que o trânsito em julgado ocorrera em 2009, já
decorrido portanto o lustro prescricional, para aproveitamento em eventual
compensação.
7.54. Portanto, verifica-se uma sequência de irregularidades, compensação
indevida de precatórios, que demanda processo judicial próprio, procedimento
de habilitação desses créditos, que não se aplica em hipótese alguma aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal e, ainda mais no caso de
compensação de contribuições previdenciárias, cujo procedimento sequer é
cabível em razão de suas peculiaridades e, ainda como se não bastasse,
desprezando, ignorando o prazo preclusivo.
7.55. Isso posto, evidentemente o Despacho Decisório não poderia ter outra
conclusão, que não fosse a configuração de falsidade na declaração, que impõe,
além da não homologação das compensações, a aplicação de multa isolada.
Alegações sobre a multa isolada
7.56. Concluindo a sustentação de sua tese quanto a compensação de precatórios
a requerente passa a discorrer sobre a multa isolada, dedicando a ela a maior
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
45
parte de sua contestação. Ocorre que o Auto de Infração referente a aplicação da
multa isolada segue no processo conexo e é naquele processo que se deve dar a
discussão.
...
Considerações Finais
8. Considerando os fatos discutidos neste processo e no processo conexo, cabem
algumas considerações que merecem ser destacadas ao fim da apreciação da
manifestação de inconformidade.
8.1. Assim, cabe enfatizar, uma vez mais, que a argumentação sustentada de
forma reiterada pela requerente, foi devidamente afastada no Despacho
Decisório que levou a não homologação das compensações, com demonstração
clara e precisa de todas as irregularidades e da impossibilidade de aceitar a
conduta adotada, justificando inclusive aplicação de multa isolada.
8.2. A legislação tributária tem conjunto de regras específico, que dispõe sobre as
obrigações principais e acessórias, normas que devem ser rigorosamente
cumpridas, caso contrário haveria um descontrole total de arrecadação, que
penalizaria inclusive os contribuintes que mantém sua observância, uma vez que
não poderia se manter regras instituídas de forma aberta a qualquer tipo de
conduta. Há, portanto procedimentos semelhantes ou específicos a depender de
cada tributo. No entanto, a compensação tributária de forma geral, a ser
realizada administrativamente, em hipótese alguma respalda compensação de
precatórios e com todas as irregularidades observadas neste processo.
8.3. Declarou compensações na GFIP para sonegar contribuições, que lhe
proporcionou só com relação a este processo suprimir o montante de R$
15.834.098,61.
8.4. Além de não recolher as contribuições declaradas houve método planejado
de informações falsas nas declarações, tipos de irregularidades injustificáveis por
um longo período, ou seja, por todo o período de apuração o contribuinte
deliberadamente reduziu significativamente as contribuições devidas.
8.5. Todas as consequências práticas da decisão foram consideradas e motivadas
pela autoridade fiscal, que tem o dever funcional de apurar e demonstrar os
ilícitos praticados, o que foi feito de forma detalhada e fundamentada.
8.6. Tem-se ainda como agravante que as contribuições sociais em questão
sustentam o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que é o maior sistema de
distribuição de renda do país, que impulsiona a economia de milhares de
Municípios. A ampla cobertura da Previdência Social é, indubitavelmente, um dos
maiores programas de proteção social e distribuição de renda de todo o mundo.
A Previdência Social constitui patrimônio do povo brasileiro, construído de forma
solidária por toda a sociedade, conforme dispõe a Constituição Federal.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
46
8.7. Portanto, a conduta adotada pela empresa requerente suprimindo
deliberadamente as contribuições sociais previdenciárias, com justificativas
inaceitáveis, traz consequências desastrosas para o coletivo estabelecido no
pacto social.
Dos pedidos:
9. Ante o explicitado no voto, tem-se que a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte deve ser recebida e conhecida, no entanto, não
devem ser atendidos, aqui, seus pedidos que objetivam a homologação das
compensações glosadas.
9.1. Salienta-se, uma vez mais, que não se trata o presente processo de
habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, bem
como não tem a manifestação de inconformidade finalidade de pedido de
reconhecimento do crédito e extinção do crédito tributário, mediante
compensação com precatório, razão pela qual não tem cabimento pedidos de
deferimento de procedimentos, que não guardam relação com o processo em
contenda, que trata de glosas de compensação. Processos do tipo citado pela
requerente já foram analisados e indeferidos de forma terminativa, conforme
informa em detalhes o Despacho Decisório, razão pela qual rejeita-se tais pedidos
(a) e (b).
9.2. Quanto a exclusão ou redução do percentual aplicado a título de multa e que
não se caracterize confiscatório, resta prejudicado, uma vez que não se discute
neste processo o Auto de Infração referente a multa isolada, decorrente da
compensação
com
falsidade,
que
segue
no

processo
conexo
no
10215.721921/2019-66. Embora a discussão da multa devesse se dar no
respectivo processo, comenta-se no voto sua aplicação em razão da conexão.
Apesar do disposto no voto sobre a matéria, as considerações não substituem a
obrigatoriedade de impugnação específica em processo próprio, o que implica
em restar prejudicado tal pedido (c) neste processo.
9.3. No tocante ao pedido (d) que seja determinada a suspensão dos créditos
tributários, até a decisão final do processo administrativo, com a consequente
manutenção do processo de pedido de reconhecimento do crédito, até a análise
desta defesa, sem a constituição de ofício dos débitos tributários declarados cabe
repisar, aqui, ainda: i) que o processo em epígrafe diz respeito apenas a não
homologação das compensações declaradas em GFIP; ii) que o processo no
10215.721921/2019-66, é que trata do lançamento de multa isolada por
compensação com falsidade da declaração, que não é objeto do presente
julgamento, mas, no entanto, decorre e depende do aqui decidido, com relação a
suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado da decisão, que não
homologou as compensações.
9.4. Posto isto, repisa-se que NÃO se refere o processo em epígrafe de decisão
sobre pedido de reconhecimento de crédito e, sim, da decisão proferida em
Despacho Decisório de não homologação das compensações em GFIP, declaradas
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
47
com falsidade e das quais decorre o Auto de Infração lavrado referente a multa
isolada, que segue no processo conexo.
9.5. No entanto, quanto a decisão sobre a não homologação das compensações,
cumpre esclarecer que atribuição do efeito suspensivo se dá com a apresentação
de manifestação de inconformidade tempestiva. Portanto, a citada suspensão,
decorre da manifestação de inconformidade, posto que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário “as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo” (art. 151, III, do CTN).
...
9.6. Quanto a juntada de novos documentos, bem como pela produção de outras
provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e diligências, tudo em
atendimento ao princípio da verdade material, cabem as seguintes colocações.
9.7. O momento de produção de provas deu-se com a manifestação de
inconformidade, quando de sua apresentação.
9.8. Aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram esse
direito, exigindo-se apresentação dos documentos comprobatórios que atestem,
de forma inequívoca o que se pretende comprovar. Não é cabível propiciar a
parte que tem o ônus de provar o que alega, a oportunidade de por via de
diligências, perícias ou outro meio qualquer, produzir prova que do ponto de
vista legal, já deveria integrar, como requisito de admissibilidade o pedido ao ser
protocolada a impugnação ou a manifestação de inconformidade.
9.9. É o que determina o art. 16 do Decreto no 70235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
48
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
(...)
9.10. Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda
regulamenta o referido diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
9.11. O contribuinte já anexou ao processo todas as provas que entendeu
pertinentes e que foram apreciadas reiteradas vezes, pois não só no presente
processo, mas em vários outros citados no Despacho Decisório, considerando a
insistência em seu pleito indevido, que importa em “milhões de reais”. Ignorou a
legislação de regência declarando em GFIP tais compensações indevidas, e ciente
da irregularidade insiste nos mesmos argumentos em sua manifestação de
inconformidade.
9.12. A verdade material que alega está posta, é o que sustenta devidamente a
fiscalização, sendo que o inconformismo da requerente é que não se justifica,
apresentando tais pedidos com motivos sem cabimento, injustificáveis, devendo
ser rejeitados de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração
Tributária, o da legalidade.
9.13. Há regras a serem obedecidas, que descumpridas implicariam em tornar o
contencioso interminável a critério de apenas uma das partes, o contribuinte, que
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
49
poderia protelar a cobrança do débito de acordo com sua conveniência,
conforme se observa pelos fatos relatados nos autos.
9.14. Tem-se, também, que, além de não ser cabível a realização de tais
procedimentos, pois estes não se prestam a suprir o ônus probante a cargo das
partes do litígio, todos os argumentos restam prejudicados, posto que
desnecessários na medida em que o processo apresenta todos os documentos e
esclarecimentos necessários, para que se possa apreciar todas as alegações da
requerente.
9.15. No caso que aqui se tem, a situação fática constitui infração aos dispositivos
que o fundamentaram, com base nos documentos analisados, que seguem
acostados aos autos, que se entende como suficiente para corroborar a não
homologação das compensações.
Convém citar mais uma vez a integralidade do art. 30 da Lei 12.431, de 24/6/2011,
fundamento maior utilizado pelo recorrente e que a simples leitura integral é cristalina à
conclusão pela sua inaplicabilidade à compensação previdenciária, regida pelo art. 89 da Lei no
8.212, de 1991:
Art. 30. A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com
créditos provenientes de precatórios, na forma prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100
da Constituição Federal, observará o disposto nesta Lei.
§ 1o Para efeitos da compensação de que trata o caput, serão considerados os
débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa da União, incluídos os
débitos parcelados.
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica a débitos cuja exigibilidade esteja suspensa,
ressalvado o parcelamento, ou cuja execução esteja suspensa em virtude do
recebimento de embargos do devedor com efeito suspensivo, ou em virtude de
outra espécie de contestação judicial que confira efeito suspensivo à execução.
§ 3o A Fazenda Pública Federal, antes da requisição do precatório ao Tribunal,
será intimada para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventual
existência de débitos do autor da ação, cujos valores poderão ser abatidos a título
de compensação.
§ 4o A intimação de que trata o § 3o será dirigida ao órgão responsável pela
representação judicial da pessoa jurídica devedora do precatório na ação de
execução e será feita por mandado, que conterá os dados do beneficiário do
precatório, em especial o nome e a respectiva inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 5o A informação prestada pela Fazenda Pública Federal deverá conter os dados
necessários para identificação dos débitos a serem compensados e para
atualização dos valores pela contadoria judicial.
§ 6o Somente poderão ser objeto da compensação de que trata este artigo os
créditos e os débitos oriundos da mesma pessoa jurídica devedora do precatório.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720389/2022-27
50
De se registrar ainda que o fundamento da glosa não foi o art. 74, § 12, da lei no
9.430, de 1996 (compensação considerada não declarada), mas sim o art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, que rege a compensação de tributos previdenciários, que somente é permitida nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido de tributo, o que não é
o caso ora em discussão:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Isso posto, mantém-se integralmente a glosa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 462
DF CARF MF
Original